Tribunal: CARF
Processo: 10950.724707/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA.
Consideram-se definitivos o procedimento fiscal e a decisão de primeira instância no que tange a matéria não contestada pelo interessado, em relação à qual ele aduziu, de forma expressa, o desinteresse em recorrer.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PAGAMENTO. PARCELAMENTO. EXECUÇÃO DE DECISÃO FINAL.
Eventuais pagamentos ou inclusão de débitos em parcelamento após a instauração da ação fiscal em nada afetam o lançamento de ofício, devendo ser considerados no momento da execução, na repartição de origem, da decisão administrativa definitiva, quando, uma vez comprovados, deverão ser considerados na cobrança do crédito tributário.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se a decisão recorrida em conformidade com os fatos controvertidos e com a legislação de regência, afastam-se as arguições de nulidade fundadas em suposições não confirmadas nos autos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário, nas situações em que comprovada a existência de interesse comum, todas as pessoas físicas e jurídicas participantes do esquema organizacional arquitetado para fraudar o pagamento de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO OBRIGATÓRIO.
Encontrando-se prevista em lei válida e vigente, a multa de ofício, em face do princípio da legalidade, deve ser exigida pela Administração tributária nos exatos termos normatizados.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de fraude tributária, sistemática e reiterada, bem como de atos visando a ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária, aplica-se a multa de oficio de 150%.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGIME DE APURAÇÃO.
Uma vez constatado que, na apuração e no pagamento da contribuição, o sujeito passivo se valeu de regime de apuração indevido (não cumulatividade), impõe-se o lançamento de ofício com base na sistemática correta (cumulatividade).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGIME DE APURAÇÃO.
Uma vez constatado que, na apuração e no pagamento da contribuição, o sujeito passivo se valeu de regime de apuração indevido (não cumulatividade), impõe-se o lançamento de ofício com base na sistemática correta (cumulatividade).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724707/2016-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.100 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA.
Consideram-se definitivos o procedimento fiscal e a decisão de primeira
instância no que tange a matéria não contestada pelo interessado, em relação à
qual ele aduziu, de forma expressa, o desinteresse em recorrer.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
PAGAMENTO. PARCELAMENTO. EXECUÇÃO DE DECISÃO FINAL.
Eventuais pagamentos ou inclusão de débitos em parcelamento após a
instauração da ação fiscal em nada afetam o lançamento de ofício, devendo ser
considerados no momento da execução, na repartição de origem, da decisão
administrativa definitiva, quando, uma vez comprovados, deverão ser
considerados na cobrança do crédito tributário.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se a decisão recorrida em conformidade com os fatos
controvertidos e com a legislação de regência, afastam-se as arguições de
nulidade fundadas em suposições não confirmadas nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário, nas situações em que
comprovada a existência de interesse comum, todas as pessoas físicas e
jurídicas participantes do esquema organizacional arquitetado para fraudar o
pagamento de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO OBRIGATÓRIO.
Encontrando-se prevista em lei válida e vigente, a multa de ofício, em face do
princípio da legalidade, deve ser exigida pela Administração tributária nos
exatos termos normatizados.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724707/2016-03
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Comprovada a prática de fraude tributária, sistemática e reiterada, bem como
de atos visando a ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária,
aplica-se a multa de oficio de 150%.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGIME DE APURAÇÃO.
Uma vez constatado que, na apuração e no pagamento da contribuição, o
sujeito passivo se valeu de regime de apuração indevido (não cumulatividade),
impõe-se o lançamento de ofício com base na sistemática correta
(cumulatividade).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGIME DE APURAÇÃO.
Uma vez constatado que, na apuração e no pagamento da contribuição, o
sujeito passivo se valeu de regime de apuração indevido (não cumulatividade),
impõe-se o lançamento de ofício com base na sistemática correta
(cumulatividade).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos interpostos por Giuseppe Leggi Júnior e Thelma Cristina S. S. Leggi, em razão da
intempestividade de sua interposição, e, quanto aos demais Recorrentes, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente as Impugnações
apresentadas pelo contribuinte acima identificado e pelos demais sujeitos passivos em
decorrência da lavratura de autos de infração relativos à Cofins e à Contribuição para o PIS,
apuradas na sistemática cumulativa, em razão da constatação de insuficiência de recolhimento de
tais contribuições.
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Incluíram-se no polo passivo das autuações as seguintes pessoas físicas e
jurídicas: Giuseppe Leggi Junior, Maura Schiavão Leggi, Thelma Cristina dos Santos Soares
Leggi, Paulete Leggi Fregadolli, Conterpavi Construções Terraplenagem Pavimentações Ltda.,
Sant Elmo Loteadora Ltda., Transportadora Rodopav Ltda., Rodopav Construções – Eireli –
Epp, Locadora Verão Ltda., Basalto Mineração Ltda., Conterpavi Ceará Const. e Incorp. Ltda.,
Conterpavi Construções Ltda., Conterpavi Cianorte Const. Ltda., Rosa Participações Ltda., Delta
Participações Ltda. e Palmeiras Agropecuária Ltda.
No Relatório Fiscal, destacam-se as seguintes constatações, todas elas fundadas
em informações obtidas em cartórios, em contratos celebrados, em declarações entregues à
Receita Federal, em escritas fiscais etc.:
a) a pessoa jurídica fiscalizada, Lepavi Construções Ltda., integrante do Grupo
Conterpavi, possui como atividade a exploração dos serviços de engenharia civil em geral,
construções de estradas, ferrovias, hidrovias, pavimentações, construções de túneis, galerias de
águas pluviais, esgotos, usina de asfalto, locação de equipamentos e veículos e transportes
rodoviários de cargas e o aproveitamento de jazidas minerais em todo o território nacional,
compondo seu quadro societário as empresas Rosa Participações Ltda. (80%) e Delta
Participações Ltda. (20%), sendo administrada individualmente por Giuseppe Leggi Júnior,
administrador não sócio e representante legal da sócia Rosa Participações Ltda.;
b) em sede de decisão liminar na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-
05.2014.404.7003, em tramitação na 5a Vara Federal de Maringá (fls. 49 a 77), o juiz reconheceu
a formação de grupo econômico e a responsabilidade pelos débitos fiscais de dez pessoas físicas
e 14 pessoas jurídicas;
c) na petição inicial da Medida Cautelar (fls. 2 a 48), a Procuradoria-Seccional da
Fazenda Nacional em Maringá/PR narra a história da formação em meados da década de 1990 do
grupo econômico familiar Conterpavi, tratando-se de uma sociedade bastante lucrativa até o
falecimento de Giuseppe Leggi, em 24/06/1995, a partir de quando a empresa, então sob a
administração dos três filhos do falecido, modificou sua estratégia negocial, deixando,
sistematicamente, de pagar tributos federais;
d) tendo a empresa como principal cliente o Poder Público, ela não podia
participar de licitações sem apresentar certidões negativas de débitos (tributárias, previdenciárias
e do FGTS), razão pela qual constituiu-se, em 13/09/1993, a empresa Lepavi Construções Ltda.,
com existência de fato a partir de 07/07/1995, cujo quadro societário foi formado por Giuseppe
Leggi Júnior e seus cunhados Gilmar Fregadolli e Dionísio Martins Arrias, para atuar no mesmo
ramo empresarial da Conterpavi;
e) “[com] sede declarada em uma casa residencial no Município de Paiçandu (Rua
Omir Fuzari, no 226), o seu capital social de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) evidentemente
não lhe permitia realizar o seu dispendioso objetivo social, já que [era] impossível pavimentar
uma estrada ou abrir uma ferrovia com tal capital”, vindo a sociedade Conterpavi a integralizar o
capital de R$ 2.660.000,00, mediante a subscrição de 13 imóveis e 100 veículos, máquinas e
equipamentos, todos subavaliados (fls. 5 e 3.278);
f) “[estranhamente], poucos meses depois, em 22/11/1995, a Conterpavi retira-se
do quadro social da Levapi, cedendo suas cotas para Paulete Leggi Fregadolli, ML Agropecuária
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Ltda. (hoje denominada Rosa Participações Ltda.), GT Participações Ltda. (hoje denominada
Delta Participações Ltda.) e Raluje – Participações Ltda.” (fls. 5 e 3.278);
g) “[com] o ingresso da Conterpavi na Lepavi, dotou-se a segunda de lastro
patrimonial que até então não tinha. E com sua saída quatro meses depois, todo aquele
patrimônio subscrito foi dissimuladamente transmitido aos Leggi, por meio das sociedades
patrimoniais então ingressantes nos quadros da Lepavi. Portanto, a um só tempo, ambas as
operações societárias permitiram (i) distrair o patrimônio da Conterpavi aos sócios; (ii) fraudar
os credores da Conterpavi, que ficou descapitalizada; e (iii) dar à Lepavi capacidade econômico-
financeira para se apresentar no mercado diante dos clientes, sobretudo o Poder Público.
Exemplificativamente, confira-se o item 83: Automóvel Volkswagem Gol-CL, ano 1990 (com 5
anos de uso, portanto), subscrito por apenas R$ 74,81 (setenta e quatro reais e oitenta e um
centavos).” (fls. 5 e 3.278);
h) “antes do ingresso na Lepavi, o capital social da Conterpavi era de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e, depois da retirada, idem; ou seja, mesmo
após fazer um investimento de R$ 2.660.000,00 (dois milhões seiscentos e sessenta mil reais), o
capital social permaneceu imóvel. E mais, o objeto social da Conterpavi não lhe permitia
participar de outras sociedades, isto é, houve uma violação do seu contrato social.” (fls. 6 e
3.278);
i) “apesar de todo o capital que lhe foi subscrito, a Lepavi tinha apenas dois
empregados registrados entre 1995 e 2005, sendo que um deles era o engenheiro civil Giuseppe
Leggi Junior, conforme constatou a Fiscalização. Daí a pergunta que não cala: quem havia de
operar os 100 (cem) veículos, máquinas e equipamentos que a Conterpavi havia subscrito?” (fls.
6 e 3.278);
j) “a Lepavi era quem participava de concorrências públicas para construção de
obras, normalmente de prefeituras. Entretanto, o objeto de todos os contratos assinados era
repassado à Conterpavi para execução mediante contratos de sub-empreitada. Vinte e nove
contratos foram investigados. Alguns deles permitiam expressamente a sub-empreita; a maioria,
não. O relacionamento Conterpavi-Lepavi funcionava resumidamente assim: os empregados, os
tributos incidentes sobre a massa salarial e o prejuízo ficavam com Conterpavi; o patrimônio e os
lucros, com a Lepavi.” (fls. 6 e 3.279);
k) havia alta rotatividade na administração da Lepavi e mudanças constantes de
endereço;
l) “conquanto formalmente distintas, Conterpavi e Lepavi eram uma única
empresa na prática. A distinção servia apenas para instrumentalizar a fraude no pagamento de
tributos. Havia apenas uma massa de empregados, um patrimônio, uma estrutura administrativa,
um controle, mas dois números de CNPJ.” (fls. 7 e 3.279);
m) confrontando-se as receitas faturadas pela Lepavi com as notas fiscais emitidas
pela Conterpavi para a Lepavi, foi possível identificar as obras repassadas por valores que
variavam entre 10% a 90% do valor contratado, o que demonstrava que os faturamentos não
eram realizados de acordo com nenhum critério, feito de acordo com a conveniência de uma ou
outra empresa;
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

n) a Conterpavi utilizava veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à
Lepavi, à Transportadora Rodopav Ltda., à Rodopav Construções – Eirelli – EPP e à Locadora
Verão Ltda. para realizar suas atividades e, conforme afirmou a própria Conterpavi, não havia
um controle individualizado por equipamentos e os gastos eram efetuados em todos os custos
diretos e indiretos de manutenção englobado, não tendo controle apartado por equipamento ou,
no caso do combustível, por veículo ou máquina e inexistindo pagamentos de locação porque os
maquinários pertenciam a empresas do Grupo Familiar;
o) do montante de R$ 4.508.987,65 que a Conterpavi alegava possuir em bens
imóveis, ela somente detinha a posse de R$ 134.733,29;
p) em relação à empresa Transportadora Rodopav, de acordo com as DIPJs
apresentadas (lucro presumido), ela não declarara nenhuma receita nos anos-calendário 2011,
2012 e 2013, tratando-se, portanto, de um departamento de transporte do Grupo Conterpavi;
q) em relação à empresa Rodopav Construções, ela era proprietária das máquinas
e equipamentos utilizados pelo grupo, cujos custos operacionais eram lançados na contabilidade
da Conterpavi, tratando-se, também, de uma fábrica de tubos utilizados pelo mesmo grupo;
r) quanto à empresa Locadora Verão, os cinco imóveis rurais de sua propriedade
eram utilizados para a extração de pedras, britas, argila, basalto e como usina de asfalto,
destinados às atividades do Grupo Conterpavi, não constando de suas DIPJs (lucro real)
nenhuma receita nos anos-calendário 2011, 2012 e 2013;
s) quanto à empresa Basalto Mineração, o basalto por ela extraído era utilizado
para produção de asfalto nas atividades do grupo, não constando de suas DIPJs (lucro real)
nenhuma receita nos anos-calendário 2011, 2012 e 2013;
t) no que tange à Construtora Conterpavi Cianorte, cuja atividade era a construção
de estradas, ela era a principal fornecedora de mão-de-obra do grupo, com elevado passivo
tributário e mais de 250 funcionários até junho de 2013, a partir de quando passou a transferi-los
às outras empresas do grupo, vindo a ser incorporada, em 18/10/2013, pela empresa Conterpavi
Ceará Construção e Incorporações, empresa essa inexistente de fato, pois, além de não deter
capacidade econômico-financeira compatível, o seu endereço informado à Receita Federal era o
mesmo da empresa Fortaleza Business Escritório Virtual, cuja atividade era o oferecimento,
dentre outros serviços, de “domicilio fiscal (endereço fiscal para abertura de empresa)”. Além
disso, a referida construtora havia entregue, na situação de inativa, apenas a DIPJ do ano-
calendário 2010;
u) no que tange à empresa Conterpavi Construções, apesar da declaração, em
2013, de receita relevante e de altos custos com pessoal, inexistia qualquer movimentação
financeira em seu nome em 2012 e 2013, tendo sido utilizada para assumir o passivo
tributário/previdenciário do grupo;
v) quanto à empresa Conterpavi Cianorte Construções, ela foi criada, em
19/02/2014, no mesmo endereço da filial da Conterpavi Construções, tendo transferido, em
outubro de 2013, sete empregados para a Conterpavi Cianorte Construções, sendo que, com a
criação da filial da Conterpavi Construções, esses mesmo sete empregados foram transferidos
para a filial em maio de 2014, constando do sistema DIPJ que a empresa declarara-se inativa em
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

2012 e com zero de receita nos anos-calendário 2013 e 2014, sem qualquer movimentação
financeira no período. Na verdade, a Conterpavi Cianorte Construções continuava a ser a própria
filial da Conterpavi, mas com personalidade jurídica e CNPJ novos, apta a participar de
concorrências públicas;
w) quanto à empresa Sant Elmo Loteadora, constatou-se, a partir de consultas a
diversos cartórios, que ela recebera graciosamente 83 lotes da empresa G3 Loteamentos, sem
nenhuma contraprestação, bens esses contabilizados como tendo sido pagos em espécie. Além
disso, a empresa Conterpavi arcou com altas despesas em loteamentos residenciais sem a
correspondente contabilização de receitas, vindo a Sant Elmo a distribuir lucros extraordinários
às sócias Thelma e Paulette;
x) em relação às empresas Rosa Participações e Delta Participações, tratava-se de
sócias das empresas Lepavi, Locadora Verão, Basalto Mineração e Palmeiras Agropecuária,
tendo sido comprovado por meio de instrumento público que elas outorgaram procuração a
Giuseppe com amplos poderes para representar e gerenciar os seus negócios e interesses;
y) em relação à empresa Palmeiras Agropecuária, apesar de ser proprietária de
duas fazendas, exploradas pela família Leggi, ela não teve nenhuma receita declarada nos anos-
calendário 2011 a 2013, o que evidenciava tratar-se de instrumento de blindagem patrimonial da
família;
z) no que tange à pessoa física Giuseppe Leggi Júnior, tratava-se do principal
administrador do grupo, participando de empresas muito rentáveis como sócio, sócio
administrador ou somente administrador, com reconhecimento de receitas e despesas de forma
apartada entre empresas diversas, sendo que, em relação a sua mãe, Maura Schiavão Leggi, ela
só detinha participação em empresas sem nenhum patrimônio, mas com grande quantidade de
empregados, prejuízos enormes e relevante passivo tributário. Além disso, apurou-se que, nos
anos 2011 e 2012, houve o recebimento de mais de R$ 1.500.000,00 de dois clientes da
Conterpavi diretamente na conta corrente de Giuseppe. Quanto a Thelma Cristina dos Santos
Soares Leggi, esposa de Giuseppe, e Paulete Leggi Fregadolli, irmã de Giuseppe, elas foram as
destinatárias do esquema de distribuição de lucros;
aa) em relação às empresas ligadas à atividade principal do Grupo Conterpavi,
havia a sua distribuição em dois grupos do “planejamento tributário” destinado a fraudar o
pagamento de tributos: (i) o primeiro, administrado por Maura, formado por empresas
deficitárias, sem patrimônio, normalmente com grande número de funcionários e com o objetivo
principal de assumir o passivo tributário do grupo; e (ii) o segundo, administrado por Giuseppe,
com empresas proprietárias de bens utilizados nas atividades do grupo, rentáveis e com valor
econômico-financeiro, funcionando cada empresa como um departamento do grupo;
bb) as empresas loteadoras e as sociedades em conta de participação serviam de
instrumento à distribuição de lucros entre os sócios;
cc) as empresas agropecuárias e outras de participação serviam à blindagem
patrimonial, funcionando como anteparo entre os patrimônios e os credores;
dd) a Lepavi declarava as contribuições PIS/Cofins na sistemática não cumulativa,
em afronta à regra contida no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833/2003, que determinava que
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

“as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras
de construção civil, até 31 de dezembro de 2015” permaneciam sujeitas ao regime cumulativo.
Em consulta ao CNPJ da empresa, constatou-se como atividade econômica principal da empresa
a construção de rodovias e ferrovias (42.11-1-01), inexistindo informações sobre atividades
secundárias;
ee) devidamente intimada, a Lepavi reconheceu que se submetia ao regime
cumulativo de apuração das contribuições, vindo a apresentar, então, as bases de cálculos
devidas, indicando as retenções na fonte, mas a Fiscalização não descontou os valores recolhidos
com base na não cumulatividade, por terem sido tais valores considerados não declarados, sendo
passíveis, por outro lado, de pedidos de restituição ou compensação;
ff) em razão da constatação de ocorrência de sonegação fiscal, fraude, blindagem
patrimonial e distribuição disfarçada de lucros, aplicou-se a multa de 150% prevista no art. 44, §
1o, da Lei no 9.430/1996, bem como os juros com base na taxa Selic;
gg) a sujeição passiva das diferentes pessoas envolvidas restou demonstrada a
partir da constatação de confusão e blindagem patrimoniais, bem como da distribuição de lucros
à família Leggi, sem nenhuma contraprestação, tendo por fundamento legal os arts. 124, inciso I,
e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Em relação às impugnações apresentadas pelos autuados, consta do relatório do
acórdão de primeira instância o seguinte:
II) DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício à autuada e responsabilizados foi efetuada nos
termos do art. 23 do Decreto 70.235/1972 (vide termo de fl. 3341 e seguintes, lavrado
em 7/12/2016), conforme documentos de fl. 3408-3435.
A LEPAVI foi cientificada em 10/12/2016 (AR de fl. 3408), sábado, sendo que no dia
10/01/2017 (fl. 3503) foi apresentada impugnação pela fls. 3438 e seguintes, contendo
as seguintes alegações:
"(...)
II - DA RESTAURAÇÃO DA VERDADE FÁTICA - GRUPO FAMILIAR
O ilustre e zeloso agente fazendário, pautando-se na narrativa da PGFN - Procuradoria
da Fazenda Nacional/Procuradoria da República, contida nos autos de Medida Cautelar
Fiscal (Autos No 5000130-05.2014.404.7003), norteou a instrução do Procedimento
Fiscalizatório que culminou com diversas autuações (as quais serão objeto de
impugnação especifica em tópicos).
Por certo e óbvio que, quando se parte de premissas falsas e destoantes da verdade, a
conclusão certamente também o será!! É o que aconteceu no caso presente, conforme
adiante se evidenciará.
Initio litis, junta-se à presente Impugnação administrativa a cópia da peça contestatória
carreada aos autos de medida cautelar fiscal retro citada, que, muito embora ainda não
tenha sentença, retrata bem a reconstrução da verdade, eis que combate e esclarece o
Juízo sobre as inverdades lá lançadas.
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

O ilustre Procurador da República afirma que: "Cinge esta narrativa à história de um
grupo econômico familiar ilícito, formado em meados da década de 90 com o fim de
fraudar o pagamento de tributos federais"... o que não é verdade!!!
As empresas tiveram como proprietário inicial o senhor Giuseppe Leggi.
Entretanto, com o seu falecimento no ano de 1995, deixando como herdeiros a viúva,
senhora Maura Schiavao Leggi, e os filhos Giuseppe Leggi Júnior, Vanda Leggi Arrias
e Paulete Leggi Fregadolli, iniciou uma disputa pela herança e pela participação nas
empresas. Assim, em meados de 1996, houve um rompimento entre os irmãos diante da
disputa hereditária, as participações societárias (quotas) tiveram mudanças e as
empresas se tornaram independentes.
Por essa razão, as empresas do grupo familiar (leia-se família em grau de parentesco), à
época referida, sempre possuíram independência empresarial e administração próprias,
não configurando, portanto, grupo econômico, como pretende concluir o Agente fiscal e
Procurador da Fazenda Nacional.
Grupo familiar não guarda o mesmo significado que "grupo econômico". Ainda que
grupo econômico fosse, Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 25 de outubro de
1966, por sua vez, não traz nenhum comando específico aos Grupos Econômicos,
deixando, entretanto, constatada, em seu artigo 124, I, a responsabilidade tributária
solidária a todos aqueles que tenham interesse comum no fato gerador. A
jurisprudência, por sua vez, trata o interesse como interesse jurídico, ou seja, não basta à
empresa ter interesse econômico no fato gerador, faz-se necessária a existência de uma
norma que indique interesse jurídico da Sociedade no fato imponível, assim sendo, a
responsabilidade será solidária.
(...)
O agente fazendário ao narrar que a Lepavi repassava aproximadamente 90% (o que não
é verdade, o percentual é menor) das obras para Conterpavi, outrossim, se esquece que
verba pública de pagamento de obra pública, já possui a retenção de impostos retida na
fonte! Tudo tem que ser absolutamente declarado sempre foi! Se a Conterpavi estava
declarando e deixando de recolher um ou outro tributo, a Lepavi em nada contribuiu
para eventual inadimplência! O próprio relatório de fiscalização, mostra que a
Conterpavi não era a única empresa a quem a Lepavi realizava contrato de
subempreitada!
Através de uma raciocínio ilógico, mostrando o faturamento de LEPAVI e Conterpavi
(fls. 13/14 do relatório), frisa que os equipamentos e veículos não pertencem a
Conterpavi, mais sim a Lepavi e outras empresas. Qual a ilegalidade??
As empresas declaram efetivamente o que faturam de parte a parte, emitindo os
documentos fiscais pertinentes. O fato da Lepavi subempreitar suas obras, não possui o
condão de caracterizar qualquer grupo econômico. Contratos de subempreitada são
feitos a todo tempo entre empresas distintas.
Aliás, a realização de contrato de empreitada, a bem da verdade, releva conclusão
oposta à lançada no AI, ou seja, a total inexistência de grupo econômico entre as
empresas pois, acaso houvesse um grupo econômico, não haveria necessidade de se
estipular regras bilaterais mediante contrato de subempreitada e tributação dupla,
bastaria uma solicitação via ordem de serviço ou mero pedido de prestação de serviço,
sem a necessidade de se repassar quantias à Conterpavi e emitir documentos fiscais
representativos do faturamento.
III - DA CONTERPAVI CIANORTE
Narra o ilustre agente fazendário:
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Não há que se falar em operação suspeita!!! A empresa foi vendida para o Sr. Hugo
Maeda, com a assunção de dividas e o acervo técnico da empresa, tendo este feito o
compromisso de realizar os pagamentos de todos os débitos e, infelizmente não honrou
com o compromisso.
Tanto é verdade que estão sendo tomadas medidas no sentido de buscar a
responsabilização contratual dos envolvidos.
Por outro lado, os débitos da Construtora Conterpavi Cianorte encontra-se no Refis,
sendo honrado pela Sra. Maura.
II.11 - DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS A GIUSEPPE
O fato de Giuseppe figurar na qualidade de outorgado em diversos instrumentos
PÚBLICOS de procuração nada quer significar, pois os instrumentos são públicos e não
há o que esconder ou ocultar, pois Maura Leggi é sua genitora e, utilizar-se-ia do
aludido documento tão somente quando necessário, já que Maura é quem assina os
documentos necessários ao andamento dos negócios.
II.111 - MAURA SCHIAVÃO LEGGI
O ilustre agente fiscal, mais uma vez se pautando no contido na medida cautelar fiscal,
afirma:
Conforme afirmado anteriormente, de fato Maura é genitora de Giuseppe e Paulete, no
entanto, não é verdade que Conterpavi teve seu patrimônio esvaziado intencionalmente
para ficar apenas com o passivo, pois a transferência dos bens ocorreu no ano de 1997,
portanto, antes da constituição de qualquer crédito tributário.
Por outro lado, a autoridade fiscal no afã de conseguir, com as ilações lançadas em todo
o corpo dos relatórios e autos de infração, comprovar vínculos e demonstrar que se trata
de devedora contumaz que não honra seus compromissos, não obtém sucesso, na exata
medida em que se depara com a verdade!!
Os citados débitos mencionados na Medida Cautelar Fiscal encontram-se totalmente
garantidos por imóveis da própria Conterpavi e da empresa PALMEIRAS
AGROPECUÁRIA (empresa que não pertence a Maura), bem ainda encontram-se
citados débitos incluídos no REFIS da Copa, débitos estes que vem sendo objeto de
pagamento mensal, de acordo com a legislação. Repita-se, também os débitos de
Conterpavi Cianorte encontram-se no Refis e vem sendo honrados.
Conforme esclarecido no corpo da peça contestatória da medida cautelar fiscal e,
também agora, os bens (fazendas) de PALMEIRAS AGROPECUÁRIA são bens de raiz
e de valor familiar inestimável, já que o patriarca Giuseppe Leggi fez recomendações a
família sobre a preservação da propriedade e, assim, vem sendo honrada até os dias de
hoje.
Por fim, é de se frisar que, em uma leitura descuidada realmente o leitor pode ser
induzido a conclusões que não traduzem a verdade, razão pela qual, os esclarecimentos
são feitos neste ato.
II.IV - DO RESUMO DO "MODUS OPERANDI"
O r. agente fiscal fazendário, represtinando o contido na malfadada medida cautelar
fiscal, induz novamente o leitor descuidado em erro, na medida em que imputando
conduta delituosa às pessoas de Giuseppe, Maura, Thelma, Paulette e as respectivas
empresas, aduz que tais empresas foram criadas com a finalidade de sonegação fiscal, o
que é um ABSURDO e INVERDADE!!
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Conforme dito anteriormente, as empresas foram criadas realmente na década de 1990,
sem, no entanto, ser objeto de articulação com o intuito de sonegar impostos, sendo
totalmente absurdo e desproporcional tal afirmação.
As empresas citadas no relatório foram criadas há décadas, com finalidade especifica
por seus respectivos titulares e, assim permanece até os dias de hoje, sem desvio de
patrimônio ou ocultação. Tanto é verdade que não há qualquer figura de interposta
pessoa a não ser as do grupo familiar.
Adiante, antes de entrar efetivamente na questão meritória da autuação fiscal, impende
adentrar aos contornos conceituais de fraude, simulação e dolo, capazes de ensejar a
sonegação fiscal de acordo com o contido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, o que
não ocorre no caso posto. Senão vejamos:
(...)
Por derradeiro, importante consignar que o dolo do ilícito tributário não é o dolo
genérico existente no ato do sujeito de não pagar o tributo. Ora, todas as vezes que
alguém é autuado, pressupõe-se que houve o não pagamento de tributo devido. Nem por
isso, se firma a existência de dolo.
Esses são os esclarecimentos necessários para o justo deslinde da presente demanda
administrativa.
V – PRELIMINARMENTE
V.I - DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O art. 150 do CTN assim dispõe:
(...)
Deste modo, dispõe a lei que, nos tributos por homologação, uma vez ocorrido o evento
jurídico tributário, tem-se iniciado a contagem de 5 (cinco) anos para a ocorrência da
decadência do Fisco rever o "lançamento" efetuado pelo contribuinte e, caso não o faça
neste tempo, não mais poderá efetuar o ato de lançamento de crédito que entenda
devido.
No caso em questão, a Autuada/Impugnante era optante do regime de tributação com
base no Lucro Presumido, efetuando os recolhimentos de PIS e COFINS mensalmente.
Tratam-se, portanto, de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, onde o
próprio contribuinte, antecipando-se, faz o cálculo do tributo devido e efetua o seu
pagamento.
A homologação tácita, por decurso do prazo quinquenal sem objeção pela autoridade
fiscalizadora, assim torna definitivo o pagamento antecipado pelo contribuinte e
extingue o crédito tributário.
Com efeito, considerando que a Impugnante recebeu a intimação do presente auto de
infração somente na data de 12/12/2016, conclui-se que somente poderá ser objeto de
lançamento o período de referência do mês de dezembro de 2011 para o futuro, visto
que períodos anteriores a esta data já se encontram homologados tacitamente.
(...)
No caso concreto não houve dolo, fraude ou simulação, vez que a autuação decorreu de
simples erro contábil na adoção do regime de apuração dos tributos - não cumulativo ao
invés de cumulativo -, conforme demonstrado alhures, devendo ser aplicado o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4°, do CTN.
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Ora, caberia à Receita Federal, tão logo constatada a divergência na forma de apuração
dos tributos pela Impugnante, apontar o equívoco e apurar eventuais débitos e
respectivas penalidades, no prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato
imponível.
- Deste modo, não havendo esta diligência pela Autoridade Autuante e por constituir
crédito tributário de obrigação fulminada pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°,
do CTN, é absolutamente nulo o lançamento dos tributos PIS e COFINS referente as
competências de 01/01/2011 a 30/11/2011 devendo ser anulado o lançamento para
exclusão dos valores correspondentes ao período.
V.II - DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO
Não obstante a notória decadência de parte do débito apurado pela r. autoridade
fazendária, tem-se que a Impugnante procedeu a adesão ao parcelamento especial
denominado "REFIS DA COPA" (Lei n° 12.996/2014), indicando, quando do ato da
consolidação, a integralidade de seus débitos relativos a PIS e COFINS, inclusive dos
períodos objeto de autuação.
Com efeito, o montante pago a título de entrada e demais parcelas recolhidas deverá ser
objeto de compensação com os débitos trazidos nos autos de infração, sob pena de
consolidar-se o lançamento de créditos tributários já pagos pela Impugnante.
Ora, certo é que não poderá subsistir as autuações por ausência de recolhimento do PIS
e COFINS, permitindo à entidade fazendária proceder a cobrança judicial, sem que haja
a devida apuração e dedução dos valores pagos aos cofres públicos através do
parcelamento especial, evidenciando a nulidade dos autos de infração em questão.
Nessa mesma linha de raciocínio, impõe-se a dedução dos valores pagos pela
Impugnante através dos parcelamentos administrativos, conforme processos e valores
descritos no quadro adiante:
(...)
Igualmente, devem ser objeto de compensação os valores recolhidos pela Impugnante,
ainda que declarados com os códigos de receita relativos ao regime de apuração da não
cumulatividade. Nesse sentido, asseverou o próprio agente fiscalizador no item 5.1.3.:
(...)
Tal diligência se faz necessária, na medida em que a consolidação do crédito tributário,
objeto dos lançamentos feitos através dos autos de infração em debate, acarretará a
cobrança em dobro de impostos (PIS e COFINS) relativos ao mesmo período de
competência (2011 à 2013), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Diante o exposto, não havendo outra alternativa para a regular consolidação e
consequente cobrança do crédito tributário, senão a realização da devida retificação dos
autos de infração com a dedução dos valores pagos pela Impugnante e, levando em
conta a complexidade dos cálculos a serem efetuados, necessário se faz a realização de
PERÍCIA, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, in verbis:
(...)
Nesta senda, em estrita observância as exigências estabelecidas na norma retro citada, a
Impugnante apresentará ao final desta peça impugnatória os quesitos e os dados de seu
assistente técnico, visando o regular prosseguimento dos atos processuais.
- Deste modo, REQUER sejam julgados totalmente improcedentes os Autos de Infração
por ausência/insuficiência de recolhimento dos tributos PIS e COFINS relativos ao
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Processo n2 10950-724.707/2016-03, culminando com a sua ANULAÇÃO, sob pena de
consolidar-se o lançamento de créditos tributários já pagos pela Impugnante.
- Ato seguinte, REQUER seja determinada a realização de perícia objetivando a
apuração de todos os valores pagos pela Impugnante a título de PIS e COFINS referente
a competência jan/2011 a dez/2013, deduzindo-se do montante lançado nos autos de
infração em questão.
VI - DA MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO/ANULAÇÃO
Na remota hipótese de ser mantida a integralidade dos valores lançados nos autos de
infração em debate, o que se afirma apenas a título de argumentação, requer sejam
analisados os argumentos adiante expostos.
Da leitura dos Autos de Infração que compõe este processo, extrai-se a aplicação da
multa de ofício na base de 150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do art. 44,
inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Pois bem.
VI.I - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
Dispõe o art. 44, I, §19, da Lei 9.430/96, que:
(...)
Ocorre que a presente autuação tem origem num mero erro contábil por parte da
Impugnante ao adotar o regime não cumulativo na apuração das contribuições, quando a
Lei estabelece a sistemática da cumulatividade para a sua atividade econômica,
inexistindo, como dito alhures, qualquer ato visando a sonegação, fraude ou conluio no
recolhimento dos tributos PIS e COFINS.
Com efeito, embora possa se constituir uma irregularidade contábil ou fiscal, o equívoco
na escolha do regime de apuração dos tributos, por si só, não configura em nenhuma das
hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n9 4.502/64, eis que ausente a intenção
da Impugnante de praticar a redução ilícita da tributação Vale frisar que o cerne deste
processo está no erro contábil da Impugnante no que tange ao regime de apuração das
contribuições, razão única da autuação ao recolhimento de PIS e COFINS, devendo ser
analisados com ressalva os fatos longamente relatados no Termo de Verificação Fiscal
acerca da relação da Impugnante com as demais responsáveis solidárias.
Observe-se, por exemplo, que o fato de a Impugnante estar "intimamente ligada com a
principal empresa do grupo a CONTERPAVI", como relatou o agente fiscalizador no
item "7. DA MULTA APLICADA" do Termo de Verificação Fiscal, não possui relação
alguma com o erro contábil cometido pela Impugnante e que acarretou a insuficiência
de recolhimento, inexistindo fundamento fático que dê suporte a aplicação da multa
qualificada.
Ora, é visível que no caso posto, o agente fiscalizador se baseou unicamente nas
alegações trazidas pela Fazenda Nacional na Medida Cautelar Fiscal n2 5000130-
05.2014.404.7003, o que certamente não basta para caracterizar a suposta fraude na
forma de recolhimento dos tributos PIS e COFINS.
- Deste modo, considerando que o caso concreto não se amolda ao fundamento legal
para a aplicação de multa qualificada, vez que ausente qualquer ato considerado
fraudulento no que toca aos tributos objeto das autuações, não há razão de subsistir a
duplicação da multa, devendo ser determinada a sua redução ao patamar de 75%
(setenta e cinco por cento).
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Na remota hipótese de Vossa Senhoria entender de forma diversa, o que sinceramente
não se espera, a Impugnante passa a discorrer acerca do Princípio do Não Confisco.
VI.II - DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
Sabe-se que a Constituição da República em seu artigo 150, inciso IV, limita o poder de
tributar do Estado, estabelecendo o Princípio da Vedação ao Confisco. Tal princípio
decorre da proteção constitucional ao direito de propriedade, elencada no art. 52 da
Carta Magna, pois impede que esta norma seja desrespeitada pelo Estado através da
imposição de tributos excessivos, caracterizando, assim, o confisco por via indireta.
Em que pese o texto constitucional não faça menção expressa à aplicação do Princípio
da Vedação ao Confisco às multas fiscais, a orientação da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é de aplicá-lo também para esses casos.
Com efeito, no caso posto impõe-se a redução da multa a patamares razoáveis, haja
vista que as multas nos patamares aplicados, são desproporcionais ao montante do
débito, tendo nítido e incontestável caráter confiscatório, extrapolando os limites da
razoabilidade e desvirtuando a sua real finalidade.
Destarte, impõe-se o reconhecimento do caráter confiscatório da multa fiscal
equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento), devendo ser reduzida, obedecendo a
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, limitada ao teto de 100% (cem por cento)
do valor da obrigação principal.
VII - DOS REQUERIMENTOS
ANTE TODO O EXPOSTO, é a presente para requerer a Vossa Senhoria que receba a
presente Impugnação e se digne em JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE os
Autos de Infração lavrados contra a Impugnante, culminando com a sua ANULAÇÃO,
ao fito de:
a) Reconhecer a nulidade do lançamento dos tributos PIS e COFINS referentes as
competências de 01/01/2011 a 30/11/2011, por constituírem créditos tributários de
obrigação fulminada pela decadência;
b) Reconhecer os recolhimentos efetuados pela Impugnante através do REFIS DA
COPA, parcelamentos administrativos e pagamentos ordinários declarados por meio dos
códigos de receita pelo regime de apuração da não cumulatividade;
c) Em consequência, determinar a realização de perícia, visando a dedução dos valores
apurados.
d) Reconhecer a inocorrência de atos considerados fraudulentos no que tange a forma de
recolhimento dos tributos pela Impugnante e, de consequência, determinar a redução da
multa de ofício ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento);
e) Acaso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer se digne em
determinar a redução da multa de ofício limitada a 100% (cem por cento) do valor da
obrigação, em observância ao Princípio da Vedação ao Confisco.
f) REQUER seja deferido a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial a pericial, pelas razões expostas nesta peça impugnatória.
Nesses termos, Pede deferimento. (...)
A empresa CONTERPAVI CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou a impugnação de fls.
3537-3552, na qual questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da
exigência, requerendo ao final que:
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

"V – DOS REQUERIMENTOS
ANTE TODO O EXPOSTO, é a presente para requerer a Vossa Senhoria que receba a
presente Impugnação e se digne em JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE o
Auto de Infração lavrado contra a Impugnante, culminando com a sua ANULAÇÃO, ao
fito de:
a) Reconhecer a nulidade do lançamento em tela, haja vista a notória ilegitimidade da
Impugnante em figurar na qualidade de responsável solidária dos tributos devidos pelo
sujeito passivo principal;
b) REQUER seja deferido a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial a pericial, pelas razões expostas nesta peça impugnatória."
A
empresa
CONTERPAVI
CONSTRUÇÕES
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÕES LTDA. apresentou a impugnação na qual questiona os autos de
infração e sua inclusão no polo passivo da exigência, também requerendo ao final a
anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade.
A empresa RODOPAV CONSTRUÇÕES – EIRELI - EPP apresentou a impugnação na
qual de igual forma questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da
exigência, e pleiteia a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade
solidária.
A empresa TRANSPORTADORA RODOPAV LTDA apresentou a impugnação na
qual de igual forma questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da
exigência, também requerendo ao final a anulação do lançamento e a exclusão de sua
responsabilidade.
A empresa DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou a impugnação na qual de
igual forma questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da exigência,
e pleiteia a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
GIUSEPPE LEGGI JUNIOR apresentou a impugnação na qual de igual forma
questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da exigência, e pleiteia a
anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
A empresa ROSA PARTICIPAÇÕES LTDA. apresentou a impugnação na qual
questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da exigência, também
requerendo ao final a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade.
THELMA CRISTINA DOS SANTOS SOARES LEGGI apresentou impugnação na
qual de igual forma questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da
exigência, e pleiteia a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade
solidária.
CONTERPAVI CIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou a impugnação na
qual questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da exigência, também
requerendo ao final a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade.
LOCADORA VERÃO LTDA, apresentou a impugnação na qual de igual forma
questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da exigência, e pleiteia a
anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
MAURA SCHIAVÃO LEGGI apresentou a impugnação de fls. 3948-3925, na qual
questiona os autos de infração e sua inclusão no polo passivo da exigência, também
requerendo ao final a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade.
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

A DRF Maringá Lavrou termos de revelia em 01/02/2017 quanto aos seguintes sujeitos
passivos solidários: CONTERPAVI CEARÁ CONST. E INCORP. LTDA. e SANT
ELMO LOTEADORA LTDA.
A DRJ cancelou parte do crédito tributário, subtraindo dos autos de infração os
valores das contribuições PIS/Cofins efetivamente recolhidos pelo contribuinte, relativos aos
mesmos períodos de apuração, vindo o acórdão a ser ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSO
JUDICIAL
E
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A propositura ação judicial sobre o mesmo objeto, ainda que pela Fazenda Nacional,
importa em submissão dessa lide à tutela autônoma e superior do poder judiciário,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matérias distintas do processo judicial.
PIS E COFINS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se não impugnada e definitiva a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, no caso o arbitramento de lucros, omissão de receitas e a
exigência cumulativa do PIS/COFINS.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de fraude tributária, sistemática e reiterada, bem como atos
visando ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária, aplica-se a multa de
oficio de 150%.
PIS/COFINS. VALORES RECOLHIDOS. APROVEITAMENTO.
Devem ser subtraídos da exigência os valores efetivamente recolhidos pelo contribuinte,
relativos aos mesmos períodos de apuração, ainda que tenham sido em outro regime de
tributação.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. IRREGULARIDADES COMPROVADAS
Correto o procedimento fiscal que imputa sujeição tributária às pessoas responsáveis
por atos fraudulentos, bem como de outras empresa e pessoas que se beneficiaram
dessas irregularidades em detrimento da Fazenda Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Merecem destaque os seguintes registros constantes do acórdão de primeira
instância:
1) ao contrário do alegado pelo impugnante, “restou sobejamente comprovado nos
autos que, conforme descrito às fls. 9-56 do TVF, as pessoas e empresas (...) formam um grupo
econômico de fato, denominado GRUPO COTERPAVI” (fl. 3.871);
2) “Registre-se que o fato de as empresas e pessoas físicas (...), que formam o
Grupo Conterpavi, realizarem operações com partes independentes em maior ou menor grau, não
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

descaracteriza a conclusão de que se trata de um grupo econômico. Aliás, a condição e a
natureza de grupo econômico de fato, por si só, não enseja qualquer irregularidade, até porque
não foi configurada unicidade empresarial (que acarretaria na tributação em conjunto de todas as
operações dos partícipes PJ como se fosse uma única empresa).” (fl. 3.872);
3) “As irregularidades afloram nas operações ilícitas intra-grupo visando a
sonegação fiscal. Ou seja, estivessem as empresas e pessoas apurando e recolhendo regularmente
os tributos devidos, ainda que cometessem irregularidades societárias e de outras natureza, não
seria objeto de autuação pela Receita Federal, muito menos de ação cautelar pela PGFN de
Maringá-PR.” (fl. 3.872);
4) “ainda que ação judicial tenha sido interposta pela Fazenda Nacional, entendo
que as esferas administrativas não podem mais decidir essa questão, à inteligência do Parecer
Cosit no 7 de 22/08/2014, que deve ser observado neste julgamento. Trata-se de uma conclusão
lógica, à luz de nosso ordenamento jurídico, haja vista que a decisão judicial sobrepõe a decisão
administrativa, seja favorável ou contrária a pretensão do contribuinte.” (fl. 3.873);
5) “Em
pesquisa
ao andamento do processo
judicial no 5000130-
05.2014.404.7003 constata-se que continua em vigor a decisão em sede de liminar na Medida
Cautelar Fiscal, às fls. 29-47, na qual o Juiz Federal Cristiano Aurelio Manfrrim reconheceu a
formação de grupo econômico e a responsabilidade de todos as pessoas físicas e jurídicas
arroladas pelos débitos fiscais do Grupo Conterpavi. Outrossim, os interessados já apresentaram
contestação e o processo aguarda decisão em primeira instância.” (fl. 3.873);
6) “não se concebe que outra tenha sido a intenção do sujeito passivo que não a de
ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal, de modo a
evitar seu pagamento, o que evidencia o intuito de fraude e obriga à qualificação da penalidade.”
(fl. 3.876);
7) “cabe razão ao Fisco em desconsiderar os valores que foram declarados e não
recolhidos no PIS/Cofins na sistemática não-cumulativa. Isso porque, são débitos de apuração
distintas.” (...) “Por sua vez, os valores efetivamente recolhidos, mediante parcelamento devem
ser considerados, pois, trata-se do mesmo tributo.” (fl. 3.878);
8) “Em todas as impugnações apresentadas pelos responsabilizados, às fls.
3704 e seguintes, basicamente são repisadas as alegações da Autuada, já enfrentadas neste voto,
em especial a conclusão de que se trata de um grupo econômico irregular e contestada a
responsabilização, sob o entendimento que não restou comprovado o interesse comum ou
ilicitudes na administração das empresas.” (fl. 3.882);
9) “As alegações dos ilustres representantes dos responsabilizados não podem
aqui prevalecer haja vista que, conforme já esclarecido a matéria está submetida à apreciação do
judiciário na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003 que tramita na 5a Vara
Federal de Maringá - PR.” (...) Outrossim, restou comprovado pela Fiscalização que todas as
pessoas físicas beneficiaram-se diretamente dos tributos que deixaram de ser recolhidos pelo
GRUPO CONTERPAVI.” (...) “Parece-me claro, então, o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal (art. 124, I, do CTN), que, no final das contas, são
os tributos, dolosamente omitidos, que foram repassados aos impugnantes.” (...) “Portanto,
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

independentemente de lei específica nesse sentido, os impugnantes supracitados são
solidariamente obrigados nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.” (fl. 3.882).
Na tabela a seguir, informam-se as datas de ciência do acórdão recorrido, bem
como as datas de apresentação de eventuais recursos, atestando-se ou não a tempestividade:
Recorrente
Data
ciência
Data
recurso
Tempestividade
Conterpavi Const.Terrap.Pavim.
13/09/2017
(fl. 3.982)
nihil
nihil
Palmeiras Agropecuária
13/09/2017
(fl. 3.983)
nihil
nihil
Lepavi Construções
15/09/2017
(fl. 3.984)
17/10/2017
(fl. 4.025)
Sim
Conterpavi Construções
19/09/2017
(fl. 3.986)
nihil
nihil
Conterpavi Cianorte Construções
19/09/2017
(fl. 3.987)
nihil
nihil
Rosa Participações
18/09/2017
(fl. 3.989)
18/10/2017
(fl. 4.068)
Sim
Rodopav Construções
18/09/2017
(fl. 3.990)
18/10/2017
(fl. 4.051)
Sim
Maura S. Leggi
19/09/2017
(fl. 3.991)
19/10/2017
(fl. 4.103)
Sim
Paulete Leggi Fregadelli
19/09/2017
(fl. 3.992)
19/10/2017
(fl. 4.121)
Sim
Giuseppe Leggi Júnior
18/09/2017
(fl. 3.993)
19/10/2017
(fl. 4.154)
Não
Transportadora Rodopav
18/09/2017
(fl. 3.994)
18/10/2017
(fl. 4.085)
Sim
Locadora Verão/Basalto Mineração
17/11/2017
(fl. 4002)
nihil
nihil
Delta Participações
10/10/2017
(fl. 4.005)
06/11/2017
(fl. 4.170)
Sim
Thelma Cristina S. S. Leggi
18/09/2017
19/10/2017
Não
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

(fl. 4.102)
(fl. 4.138)

No Recurso interposto pela empresa Lepavi Construções Ltda., requereu-se (i) o
reconhecimento da nulidade do lançamento em razão da necessidade de compensação dos
valores pagos a título de parcelamento no Refis da Copa (entrada e demais parcelas recolhidas),
cujos contornos deviam ser apurados por meio de perícia, conforme quesitos e dados do perito
apresentados, (ii) o reconhecimento da inocorrência de ato fraudulento ou sonegação e, por
conseguinte, o cancelamento da multa qualificada, dada a inocorrência de dolo, (iii) observância
do princípio da verdade material, dado inexistir, até o momento, decisão judicial definitiva
acerca da formação do grupo econômico e (iv) o reconhecimento da inocorrência de atos
fraudulentos no que tange à forma de recolhimento dos tributos pelo Recorrente e, de
consequência, a determinação da redução da multa de ofício ao patamar de 75% ou pelo menos a
100%, em observância ao princípio da vedação ao confisco.
Os recursos dos demais sujeitos passivos que os apresentaram se fundaram,
precipuamente, nas seguintes contestações: (i) violação do princípio da verdade material, (ii)
inexistência de decisão judicial definitiva acerca da formação do grupo econômico, (iii)
impossibilidade de se exigirem tributos não pagos por terceiros, (iv) nulidade absoluta do
acórdão recorrido por ausência de fundamentação adequada acerca da ilegitimidade passiva, (v)
falta de prova do interesse comum ou da participação no fato gerador ou na chamada “blindagem
patrimonial” da família Leggi e (vi) inaplicabilidade da solidariedade do art. 124, inciso I, do
CTN, em razão da ausência de intervenção nos fatos apurados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
São tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade os recursos
interpostos por Lepavi Construções Ltda., Rosa Participações Ltda., Rodopav Construções Ltda.,
Maura S. Leggi, Paulete Leggi Fregadelli, Transportadora Rodopav Ltda. e Delta Participações
Ltda.
Quanto aos recursos interpostos, em 19/10/2017, por Giuseppe Leggi Júnior e
Thelma Cristina S. S. Leggi, eles são intempestivos, uma vez que a ciência da decisão de piso se
dera em 18/09/2017, tendo-se, portanto, por configurado, em relação a eles, o caráter definitivo
do acórdão recorrido.
Quanto aos demais autuados, não houve interposição de recurso.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos à Cofins e à
Contribuição para o PIS, apuradas na sistemática cumulativa, em razão da constatação de
insuficiência de recolhimento de tais contribuições, uma vez que o Recorrente Lepavi
Construções Ltda. recolhera indevidamente as contribuições no período sob comento na
sistemática não cumulativa.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Destaque-se, de início, que, nos termos do Relatório Fiscal e das peças
processuais da Medida Cautelar Fiscal no 5000130- 05.2014.404.7003, em tramitação na 5a Vara
Federal de Maringá/PR, está-se diante de um grupo econômico familiar, denominado Grupo
Conterpavi, formado com o fim estratégico de não pagar tributos federais, possuindo como
atividade a exploração dos serviços de engenharia civil em geral, construções de estradas,
ferrovias, hidrovias, pavimentações, construções de túneis, galerias de águas pluviais, esgotos,
usina de asfalto, locação de equipamentos e veículos e transportes rodoviários de cargas e o
aproveitamento de jazidas minerais em todo o território nacional.
Em relação à empresa Lepavi Construções Ltda., remanescem controvertidas,
nesta instância, as seguintes matérias:
a) nulidade do lançamento em razão da necessidade de compensação dos valores
pagos a título de parcelamento no Refis da Copa (entrada e demais parcelas recolhidas);
b) inocorrência de ato fraudulento ou sonegação, sendo, por conseguinte,
inaplicável a multa qualificada, dada a inocorrência de dolo;
c) inobservância do princípio da verdade material, dado inexistir, até o momento,
decisão judicial definitiva acerca da formação do grupo econômico;
d) inocorrência de atos fraudulentos no que tange à forma de recolhimento dos
tributos, devendo, por conseguinte, ser reduzida a multa de ofício ao patamar de 75% ou, pelo
menos, a 100%, em observância ao princípio da vedação ao confisco.
Quanto aos demais Recorrentes, a lide cinge-se ao seguinte:
1) violação do princípio da verdade material;
2) inexistência de decisão judicial definitiva acerca da formação do grupo
econômico;
3) impossibilidade de se exigirem tributos não pagos por terceiros;
4) nulidade absoluta do acórdão recorrido por ausência de fundamentação
adequada acerca da ilegitimidade passiva;
5) falta de prova do interesse comum ou da participação no fato gerador ou na
chamada “blindagem patrimonial” da família Leggi;
6) inaplicabilidade da solidariedade do art. 124, inciso I, do CTN, em razão da
ausência de intervenção nos fatos apurados.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos recursos, salientando-se que, em
relação às matérias coincidentes nas peças recursais da empresa Lepavi e dos demais
Recorrentes, o exame se realizará uma única vez.
I. Recurso Voluntário da empresa Lepavi Construções Ltda.
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

De pronto, deve-se ressaltar que a empresa Lepavi, após o início da ação fiscal,
reconheceu que apurara, de forma equivocada, as contribuições PIS/Cofins no regime não
cumulativo, quando o correto era o cumulativo, tratando-se, portanto, de matéria não contestada,
ou seja, matéria definitiva na esfera administrativa.
A Lepavi também concordou com a Fiscalização quanto à impossibilidade de se
descontarem, do crédito tributário lançado, as parcelas por ela recolhidas na sistemática não
cumulativa, aduzindo que providenciaria a formulação de pedidos de restituição.1
I.1. Nulidade do lançamento. Necessidade de compensação. Refis da Copa.
O Recorrente pleiteia o desconto, do crédito tributário lançado, dos valores pagos
a título de entrada e prestações do parcelamento especial denominado Refis da Copa, aduzindo
que a autoridade julgadora de primeira instância se manteve silente, sendo certo que, segundo
ele, se devia dar tratamento idêntico ao parcelamento administrativo, este deduzido pelo julgador
a quo do valor lançado.
Consultando-se as tabelas elaboradas pelo relator do voto condutor do acórdão
recorrido presentes às fls. 3.878 a 3.881, constata-se que, efetivamente, foram descontados do
total lançado apenas os valores pagos por meio de DARF e aqueles parcelados
administrativamente, mantendo-se o lançamento em relação aos valores relativos ao
parcelamento da Lei no 12.996/2014.
Aduz o Recorrente que procedera à adesão ao referido programa de parcelamento,
indicando, quando do ato de consolidação, a integralidade de seus débitos relativos às
contribuições PIS/Cofins, inclusive dos períodos objeto de autuação.
Consultando-se o demonstrativo elaborado pelo julgador de piso (fls. 3.813 a
3.820), cujos dados foram obtidos pelo relator nos sistemas internos da Receita Federal,
constata-se que grande parte dos valores incluídos no parcelamento da Lei no 12.996/2014 (Refis
da Copa) se referia a contribuições anteriormente incluídas em parcelamento administrativo mas
não pagas, sendo os demais valores parcelados inseridos nos mesmos processos administrativos
formalizados entre 2012 a 2015.
Considerando que a ação fiscal se iniciara em 10/03/2015 (fl. 3.275) e que a Lei no
12.996 passou a viger a partir de 20/06/2014, bem como o fato de que o Recorrente não trouxe
aos autos, nem na primeira instância e nem na segunda, qualquer documento demonstrando a
data de adesão, com efeito de confissão de dívida, ao parcelamento da Lei no 12.996/2014, não se
pode concluir, somente com base nas informações prestadas pelo julgador de piso, quanto a uma
eventual constituição do crédito tributário anterior ao início da ação fiscal.
Por outro lado, constam do Termo de Verificação Fiscal as seguintes informações:
Em resposta datada de 28/12/2015 e 15/01/2016 (fls. 3046 a 3051), a empresa
reconhece que toda a sua receita está sujeita ao regime cumulativo, tendo

1 "Em relação aos recolhimentos realizados pela sistemática da não-cumulativa, manteve-se o entendimento do i.
Auditor-Fiscal no sentido de que “pode ser corrigido no julgamento administrativo ou a qualquer tempo”, ou seja,
houve o manifesto reconhecimento acerca da possibilidade de restituição, o que será objeto de procedimento
administrativo próprio, razão pela qual a Recorrente deixa de se insurgir neste ato." (fl. 4.031)
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

apresentado inclusive a base de cálculo, sendo esta utilizada para fins de cálculo das
contribuições devidas.
(...)
Porém, a LEPAVI declarou indevidamente em DCTF, contribuições para o PIS e
COFINS apenas na sistemática da não cumulatividade.
Portanto, foram apuradas as contribuições devidas para o PIS/PASEP e COFINS
no regime cumulativo incidentes sobre o faturamento da empresa. (fls. 3.329 a 3.330)
Constata-se do excerto supra que foi em 28/12/2015, após o início da ação fiscal
(10/03/2015), que o Recorrente admitiu ter se equivocado quanto ao regime de apuração das
contribuições, sendo demonstrado, então, que os valores declarados em DCTF se referiam às
contribuições apuradas, indevidamente, no regime não cumulativo.
No Recurso Voluntário, o Recorrente se pronuncia nos seguintes termos:
Com efeito, a Recorrente procedeu a adesão ao referido programa de parcelamento,
indicando, quando do ato de consolidação, a integralidade de seus débitos relativos a
PIS e COFINS, inclusive dos períodos objeto de autuação.
De tal modo, o montante pago a título de entrada e demais parcelas recolhidas até o
presente momento, deverão ser objeto de compensação com os débitos trazidos nos
autos de infração, sob pena de consolidar-se o lançamento de créditos tributários já
pagos pela Recorrente. (fl. 4.031)
Verifica-se do trecho acima que o Recorrente pleiteia o desconto, do total apurado
pela Fiscalização, dos valores incluídos no referido parcelamento, relativamente ao mesmo
período de apuração, o que não significa que se trata dos mesmos valores, pois, até então, os
débitos das contribuições que o Recorrente vinha declarando se referiam, diga-se mais uma vez,
equivocadamente, ao regime não cumulativo.
Nesse contexto, é possível concluir que os valores até então incluídos no
parcelamento da Lei no 12.996/2014 (Refis da Copa) não se confundiam com aqueles lançados
pela Fiscalização, estes correspondentes às contribuições calculadas pelo regime cumulativo e
aqueles com base na não cumulatividade, tendo o próprio Recorrente admitido, conforme
apontado no introito deste item I, a impossibilidade de se comunicarem valores apurados com
base em distintos regimes de apuração.
Além disso, nos termos da súmula CARF no 33, “A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”, logo,
eventual inclusão de débitos em parcelamento após a instauração da ação fiscal em nada afeta o
lançamento de ofício.
Por outro lado, no momento da execução, na repartição de origem, da decisão
administrativa definitiva, valores das contribuições lançados coincidentes com pagamentos
efetivamente comprovados deverão ser excluídos dos autos de infração.
Não se justifica, portanto, a realização de perícia para se esclarecer tal questão,
uma vez que os dados constantes dos autos já permitem a conclusão acima exposta.
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Nesse sentido, nada há a alterar no lançamento de ofício quanto a essa matéria.
I.2. Inocorrência de fraude ou sonegação. Inaplicabilidade da multa
qualificada. Inexistência de dolo. Verdade Material.
O Recorrente aduz que, uma vez que o cerne destes autos é o recolhimento
equivocado das contribuições PIS/Cofins com base no regime não cumulativo, não se tem por
configurado, nesse contexto, qualquer ato fraudulento que justificasse a exigência de multa
qualificada, tendo-se em conta, ainda, o uso indevido pela Fiscalização de “prova emprestada”
relativa aos fatos narrados pela Fazenda Nacional na Medida Cautelar Fiscal.
Argumenta, ainda, acerca da necessidade de se observar, no processo
administrativo, o princípio da verdade material, devendo a Administração tomar suas decisões
com base em fatos tais como se apresentam na realidade, a partir de dados, informações e
documentos atinentes à matéria tratada, sem se ater a aspectos outros, como no caso em tela em
que a autoridade fiscal se limitou a trazer indícios extraídos da Medida Cautelar Fiscal, medida
judicial essa ainda não transitada em julgado no sentido de se reconhecer de forma definitiva e
irrecorrível a formação do grupo econômico entre o Recorrente e as demais empresas
mencionadas.
Sobre essas questões, assim se pronunciou a Fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal (OBS: excluíram-se dos excertos a seguir transcritos informações relativas aos
termos de intimação, aos ofícios enviados a cartórios, ao conteúdo de declarações entregues à
Receita Federal, ao conteúdo de escrituras e documentos fiscais etc.):
A presente auditoria fiscal constatou, através da análise contábil, que a LEPAVI
continua a participar de concorrências públicas para construção de obras,
normalmente de prefeituras e o objeto da maioria dos contratos assinados são
repassadas às empresas do grupo, principalmente para a CONTERPAVI para
execução mediante contratos de sub-empreitada:
(...)
Confrontando os lançamentos na conta contábil 310101001 – Receitas faturadas da
LEPAVI com as notas fiscais emitidas pela CONTERPAVI para LEPAVI, foi
possível identificar as obras repassadas e que estão discriminados analiticamente no
anexo “ANEXO I –OBRAS REPASSADAS PARA A CONTERPAVI” (fls. 395 a
409) e destaca-se que as obras são repassadas por valores que variam entre 10% a 90%
do valor contratado, o que demonstra que os faturamentos não foram realizados de
acordo com nenhum critério, feito de acordo com a conveniência de uma ou outra
empresa.
Segue abaixo um demonstrativo resumido do faturamento e dos repasses efetuados em
2011, 2012 e 2013:
(...)
Além disso, em fiscalização efetuada na CONTERPAVI (TDPF 09.1.05.00- 2015-
00063-2), conforme TIF no 06, foram solicitadas explicações sobre os valores elevados
lançados nas contas de custos operacionais nos anos-calendários 2011, 2012 e 2013 de
3105040001 - combustíveis e lubrificantes, 3105040002 - Conservação e Manutenção,
3105040003 - Peças e Acessórios e 3105040004 - Pneus e Câmaras, sem que a empresa
tivesse bens próprios ou locados para fazerem frentes a essas despesas (fls. 117 a 119).
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Em resposta (fls. 120 a 137), a CONTERPAVI afirmou que “a realização dos serviços
são executados por Máquinas, Veículos e Equipamentos pertencentes ao Grupo
Familiar”, dentre elas a LEPAVI, conforme trecho transcrito abaixo:
(...)
E apresentou a relação analítica das máquinas, veículos e equipamentos que são
utilizados pelo GRUPO CONTERPAVI e aqui destaca-se as máquinas e
equipamentos da LEPAVI que são utilizados pela Conterpavi para a prestação de
serviços e ainda afirma que não houve pagamento de locação. Segue abaixo quadro
sumário das máquinas e equipamentos e veículos:
(...)
Cabe repisar o fato da própria CONTERPAVI ter transferido para a LEPAVI, em
1995, 100 (cem) veículos, máquinas e equipamentos, à título de integralização de
capital, ficando sem infraestrutura para realizar suas atividades e agora utiliza-se
dos veículos, máquinas e equipamentos “pertencentes” à LEPAVI para prestar
serviços, quase que exclusivamente para a própria LEPAVI e para a Rodopav
Construções, conforme demonstram os números abaixo:
(...)
Portanto, como vimos a CONTERPAVI utiliza-se de veículos, máquinas e
equipamentos pertencentes à LEPAVI, à Transportadora Rodopav Ltda7, à Rodopav
Construções – Eirelli – EPP8 e à Locadora Verão Ltda9 para realizar suas atividades
e conforme afirma a própria CONTERPAVI, não há um controle individualizado por
equipamentos e os gastos são efetuados em todos os custos diretos e indiretos de
manutenção englobado, não tendo controle apartado por equipamento, ou no caso do
combustível, por veículo ou máquina (fls. 120 a 137).
Afirma ainda que não há pagamentos de locação porque os maquinários
pertencem a empresas do Grupo Familiar:
(...)
Através do TIF 08 foi solicitada a relação de bens e direitos do ativo não circulante da
CONTERPAVI (fls. 154 a 157) e em 22/04/2016 (fls. 158) apresentou planilha
contendo os seguintes bens com as respectivas escrituras originais:
(...)
Cabe destacar que para o imóvel da matrícula 35.744, a CONTERPAVI apresentou a
escritura pública de Venda e Compra, lavrada às folhas 79 e 80 do Livro n o 01-N do
Tabelionato de Notas do Município de Tunas do Paraná-PR, Comarca de Bocaiúva do
Sul, em 09/11/1995, na qual a Fazenda Dalas foi adquirida por M.L. AGROPECUÁRIA
LTDA, CNPJ 00.876.610/0001-53(50,02%), RALUJE – PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ 00.920.081/0001-48 (16,66%), G.T. PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
00.920.073/0001-00 (16,66%) e PAULETE LEGGI FREGADOLLI (16,66%) por R$
140.000,00 (cento e quarenta mil Reais). E apresentou também a Escritura Pública
de Permuta, lavrada no livro 0041-E folhas 001 a 003 do Cartório de Floresta,
Comarca de Maringá, em 14/11/1995, entre a CONTERPAVI –CONSTRUÇÕES
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 79.124.905/0001-23 e as
pessoas citadas acima, em que teriam ajustado a permuta da Fazenda Dalas com
2.660.000 quotas da empresa LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
73.448.664/0001-91, no montante de R$ 2.660.000,00 (dois milhões, seiscentos e
sessenta mil Reais).
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

A matrícula no 35.744 do Livro no 02 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do
Garças – MT foi CANCELADA em 26/02/2008 por determinação contida na sentença
proferida nos autos de Pedido de Providências no 041/02, fls. 267/277, expedida pelo
Excelentíssimo Senhor Doutor Moacir Rogério Tortato, Meritíssimo Juiz de Direito
Diretor do Fórum da Comarca Barra do Garças – MT e além do mais, não há qualquer
averbação de que o imóvel tenha pertencido a M.L. AGROPECUÁRIA LTDA,
RALUJE –PARTICIPAÇÕES LTDA, G.T. PARTICIPAÇÕES LTDA e
PAULETE LEGGI FREGADOLLI ou a CONTERPAVI – CONSTRUÇÕES
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES LTDA.
(...)
E eis aqui a forma encontrada para que o capital social da CONTERPAVI
permanecesse inalterado, ou seja, a permuta das 2.660.000 (dois milhões e
seiscentos e sessenta mil) quotas da LEPAVI com a Fazenda Dalas.
Porém, como vimos, esta operação efetivamente não aconteceu, haja visto que a
matrícula 35.744 foi cancelada e não há registro de qualquer averbação a respeito
da aquisição e permuta desta propriedade pelo GRUPO CONTERPAVI.
(...)
Portanto, dos cinco imóveis, apenas as datas de terras de Cianorte-PR existem de
fato, ou seja, do montante de R$ 4.508.987,65 (quatro milhões, quinhentos e oito
mil, novecentos e oitenta e sete Reais e sessenta e cinco Centavos) que a
CONTERPAVI alega possuir em bens imóveis, somente detêm a posse de R$
134.733,29 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e três Reais e vinte e nove
Centavos).
(...)
Sob intimação (fls. 108 a 111), a CONTERPAVI apresentou cópia de 2 (dois)
contratos particulares de locação de equipamentos (fls. 112 a 116), firmados com a
empresa Transportadora Rodopav, em 29/05/2012 e 20/09/2012, com duração de 1
ano cada e com previsão de pagamento de aluguéis mensais, sendo intimado através do
TIF 06 (fls. 117 a 119), endereçado a CONTERPAVI, a demonstrar os lançamentos
contábeis correspondentes, mas, em resposta (fls. 120 a 137), a CONTERPAVI
informou que:
(...)
De acordo com as DIPJ ́s apresentadas, com base no lucro presumido, a
Transportadora Rodopav não declarou nenhuma receita nos anos calendários
2011, 2012 e 2013.
Portanto, a Transportadora Rodopav funciona como um departamento de
transporte do GRUPO CONTERPAVI.
(...)
Em fiscalização efetuada na CONTERPAVI (TDPF 09.1.05.00-2015-00063- 2) foram
solicitadas explicações sobre os valores elevados lançados nas contas de custos
operacionais nos anos-calendários 2011, 2012 e 2013 de 3105040001 - combustíveis e
lubrificantes, 3105040002 - Conservação e Manutenção, 3105040003 - Peças e
Acessórios e 3105040004 - Pneus e Câmaras, sem que a empresa tivesse bens próprios
ou locados para fazerem frentes à essas despesas (fls. 117 a 119).
Em resposta (fls. 120 a 137), a CONTERPAVI afirmou que “a realização dos
serviços são executados por Máquinas, Veículos e Equipamentos pertencentes ao
Grupo Familiar”, dentre elas a Rodopav Construções – Eireli - EPP:
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

(...)
Esta empresa realiza a fabricação de tubos utilizados nas atividades do GRUPO
CONTERPAVI, conclusão óbvia pelo quadro acima que demonstra onde se localizam
as máquinas, equipamentos e ferramentas e pela relação analítica das máquinas e
equipamentos (fls. 130 e 131) composto em grande parte por conjunto de moldes de
vários tamanhos.
Portanto, é o departamento de fábrica de tubos do GRUPO CONTERPAVI.
(...)
De acordo com as DIPJ ́s apresentadas com base no Lucro Real, a Locadora Verão
não declarou nenhuma receita nos anos calendários 2011, 2012 e 2013.
Portanto, a Locadora Verão detém a propriedade dos imóveis de onde são extraídas
pedras, britas, argila, basalto e funciona a usina de asfalto e como podemos verificar,
estas máquinas, equipamentos e veículos são utilizadas na pedreira e na usina de asfalto,
utilizadas nas atividades do GRUPO CONTERPAVI.
(...)
De acordo com as DIPJ ́s apresentadas, tributadas pelo lucro real, a Basalto
Mineração não declarou nenhuma receita nos anos calendários 2011, 2012 e 2013.
Através de pesquisa no sítio na internet do Departamento Nacional de Produção Mineral
(https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/pesquisarProcessos.aspx)
foram
encontrados 20 processos ativos relacionados a requerimento, autorização e concessão
de lavra de Basalto e Argila (fls. 1382).
Basalto é a matéria prima para produção do asfalto utilizado nas atividades do GRUPO
CONTERPAVI, portanto, de grande interesse econômico para o Grupo.
Portanto, a Basalto Mineração é a empresa que detém o direito à concessão de lavra
para extração do basalto, utilizado nas atividades do GRUPO CONTERPAVI.
(...)
O quadro abaixo traz o quantitativo de funcionário das empresas do GRUPO
CONTERPAVI relacionados a sua principal atividade, a de construção de estradas, nos
meses de junho/2011, junho de 2012 e de junho a outubro de 2013 e demonstra que a
Construtora Conterpavi Cianorte Ltda era a principal fornecedora de mão-de-obra
do GRUPO CONTERPAVI, com mais de 250 funcionários até junho de 2013:
(...)
Conforme destacado no quadro abaixo, a partir de julho/2013, boa parte dos
funcionários da Construtora Conterpavi Cianorte vão sendo transferidos para outras
empresas do grupo, principalmente para a Conterpavi Construções10, chegando a zero
em outubro/2013, quando ocorre a sua baixa por incorporação pela empresa Conterpavi
Ceara Construão e Incorporações Ltda – CNPJ 19.012.711/0001-04, em
18/10/2013:
(...)
Outro fato que demonstra a finalidade principal da Construtora Conterpavi
Cianorte é o elevado valor dos custos e despesas com pessoal em relação ao seu
faturamento.
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

No ano calendário 2011, por exemplo, de acordo com a DIPJ – Lucro Real (fls. 410 a
449) da Construtora Conterpavi Cianorte, na ficha 70 – Informações Previdenciárias,
os custos e despesas com pessoal mais os serviços prestados por terceiros somam R$
3.960.554,05, sem contar as despesas com Previdência Social e FGTS no valor de R$
1.126.453,66 contra uma receita de R$ 3.963.864,02. Desta receita, R$ 3.181.715,89 é
de serviços prestados a LEPAVI, conforme ficha 57.
E no ano calendário 2012, na ficha 70 – Informações Previdenciárias, a soma dos custos
e despesas com pessoal mais os serviços prestados por terceiros somam R$
4.790.947,42, mais as despesas com Previdência Social e FGTS no valor de R$
1.477.232,26 contra uma receita de R$ 7.673.147,77 (fls. 450 a 489). Desta receita, R$
6.981.677,57 advêm de serviços prestados a LEPAVI, conforme ficha 57.
Já para o ano calendário 2013, a Construtora Conterpavi Cianorte entregou DIPJ
declarando-se inativa (fls. 490 a 491), porém, na contabilidade da LEPAVI, na conta
3105030006 - Serviços de Sub-empreitadas, os custos relacionados a Construtora
Conterpavi Cianorte totalizam R$ 6.344.169,01. Além do fato que possuía 279
empregados até junho/2013.
Complementando as informações da petição inicial da Medida Cautelar Fiscal, a
Construtora Conterpavi Cianorte foi baixada em 18/10/2013, por incorporação pela
empresa
Conterpavi
Ceara
Construão
e
Incorporações
Ltda
–
CNPJ
19.012.711/0001-04 (não se trata de erro de digitação, consta mesmo como
“Construao”), numa operação muito suspeita.
Primeiro, porque a Construtora Conterpavi Cianorte tinha um elevado passivo
tributário conforme já demonstrado no início deste tópico e transferiu fictamente
seu endereço para Avenida Washington Soares, 1400 – Conjunto 208 – Engenheiro
Luciano Cavalcante em Fortaleza/CE em 24/09/2013 e ato contínuo solicitou sua
baixa, ocorrida em 18/10/2013.
E segundo, porque a incorporadora Conterpavi Ceará Construão e Incorporações
Ltda, que foi constituída em 27/09/2010, não existe de fato, pois, o seu endereço
informado à Receita Federal, Avenida Santos Dumont, 2828 Conjunto 1406/1408 –
Aldeota –Fortaleza/CE é o mesmo endereço da Fortaleza Business Escritório Virtual,
que através de consulta pelo sítio da internet no endereço http://fbplace.com.br/serviços,
oferece entre outros serviços “Domicilio fiscal (endereço fiscal para abertura de
empresa)” (fls. 1383). Além disso, desde sua abertura entregou apenas uma DIPJ, como
inativa, para o ano calendário 2010 em 06/11/2013.
Soma se a isto, o fato de que seu sócio administrador Hugo Hiroshi Maeda –CPF
037.883.607-20, foi sócio administrador também da Genesis Agricola Ltda – EPP –
CNPJ 09.411.325/0001-31 que inicialmente tinha sede em Primavera do Leste-MT,
tendo alterado a sede para o mesmo endereço da Construtora Conterpavi Cianorte Ltda,
ou seja, para a Avenida Washington Soares 1400 Conj 107 em Fortaleza/CE e foi
baixada em 03/02/2015 (Aliás, neste mesmo edifício, na sala 502 é o endereço da Sala
Fácil Escritório Virtual Ltda – CNPJ 04.165.069/0001-26).
Por fim, em consulta às DIRPF ́s de Hugo há rendimentos declarados de pessoa
jurídica inexistente ou já baixadas por serem omissa contumaz.
Ou seja, trata-se de uma operação fictícia para baixar a empresa Construtora
Conterpavi Cianorte Ltda, pois, a incorporadora Conterpavi Ceará Construão e
Incorporações Ltda e seu sócio administrador Hugo Hiroshi Maeda não têm
capacidade econômica, nem financeira para fazer frente à incorporação.
Portanto, pelas razões aqui expostas, houve uma dissolução irregular da Construtora
Conterpavi Cianorte Ltda, constituindo mais uma manobra realizada com o
objetivo de não pagar os tributos.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

(...)
Da mesma forma que a Construtora Conterpavi Cianorte12, na DIPJ ano calendário
2013 da Conterpavi Construções, na ficha 70 – Informações Previdenciárias, a
soma dos custos e despesas com pessoal mais os serviços prestados por terceiros
somam R$ 2.763.729,29, sem contar as despesas com Previdência Social e FGTS
que representam R$ 916.374,00, contra uma receita de R$ 3.840.535,62 advindas
exclusivamente da prestação de serviços para a LEPAVI.
Apesar dessas receitas e despesas declaradas, a Conterpavi Construções não teve
nenhuma movimentação financeira nos anos de 2012 e 2013 de acordo com a
DIMOF –Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira.
A Construtora Conterpavi Cianorte Ltda e depois a Conterpavi Construções Ltda
são as principais fornecedoras de mão de obra do GRUPO CONTERPAVI e foram
utilizadas para assumir o passivo tributário, principalmente, relativo às
contribuições previdenciárias.
Em 19/02/2014, foi criada a filial 17.124.123/0002-18 à Avenida Volta Redonda, 272
Lote de Terra no 02 – Zona Industrial 5 em Cianorte.
Como relatado na petição inicial da Medida Cautelar Fiscal e transcrito no tópico
seguinte, neste endereço já funcionou a filial 0002-04 da CONTERPAVI, e também foi
sede da Conterpavi Cianorte Construções Ltda14.
A Construtora Conterpavi Cianorte15 transferiu em outubro de 2013, 7 (sete)
empregados para a Conterpavi Cianorte Construções16 e com a criação da filial da
Conterpavi Construções, esses mesmo 7 (sete) empregados foram transferidos para
esta filial, em maio de 2014.
(...)
Com a transferência ficta da Construtora Conterpavi Cianorte17 para Fortaleza/CE,
ocorrida em 24/09/2013, a sede da Conterpavi Cianorte Construções é transferida para a
Avenida Volta Redonda, no 272, Lote de terra no 2, Zona Industrial 5, Cianorte em
17/10/2013.
Também, foi criada neste mesmo endereço, a filial da Conterpavi Construções Ltda –
CNPJ 17.124.123/0002-18 em 19/02/2014, já citada no tópico anterior.
A Construtora Conterpavi Cianorte18 transferiu em outubro de 2013, 7 (sete)
empregados para a Conterpavi Cianorte Construções e com a criação da filial da
Conterpavi Construções19, esses mesmo 7 (sete) empregados foram transferidos para
esta filial, em maio de 2014.
Em consulta as DIPJ ́s apresentada, esta empresa declarou-se inativa em 2012 e
zero de receita nos anos calendário 2013 e 2014 e também não teve nenhuma
movimentação financeira nos anos de 2012 e 2013 conforme DIMOF.
Como se vê, a Conterpavi Cianorte Construções continua a ser a própria filial da
CONTERPAVI, mas com personalidade jurídica nova e CNPJ também novo,
pronto para participar de concorrências públicas. A propósito, cumpre mencionar
que aquele Município é um dos grandes clientes do Grupo.
(...)
Em resposta ao Ofício n° 189/2015 – RFB/SAFIS/DRF/MGA/PR, a titular do 5°
Tabelionato de Notas de Maringá/PR Cintia Maria Scheid apresentou 23 (vinte e três)
escrituras públicas de dação em pagamento de 30/04/2011 e 12 (doze) em 12/05/2011
em que a Sant Elmo Loteadora Ltda recebeu da G3 Loteamentos, Incorporações,
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Administrações e Participações Ltda– CNPJ 10.332.061/0001-00, os 35 (trinta e cinco)
lotes no valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) para pagamento da execução das
obras de infraestrutura do loteamento Jardim Novo Horizonte na cidade de Iguaraçu
(fls. 492 a 631).
Também em resposta ao Ofício n° 189/2015 foram apresentadas outras 12 escrituras
públicas de dação em pagamento firmados em 15/06/2012, em que a Sant Elmo
Loteadora Ltda recebeu da G3 Loteamentos, Incorporações, Administrações e
Participações Ltda– CNPJ 10.332.061/0001-00, 143 (cento e quarenta e três) lotes no
valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pagamento da execução das
obras de infraestrutura do loteamento Jardim Imperial na cidade de Nova Esperança (fls.
632 a 696).
Constam informações em DOI de venda de 28 (vinte e oito) destes lotes por R$
8.000,00 cada.
Em resposta ao Ofício n° 190/2015 – RFB/SAFIS/DRF/MGA/PR, o Escrevente
Substituto Noreli Aldrin Elias da Silva do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de
Notas de São Carlos do Ivaí apresentou 03 escrituras públicas de dação em pagamento,
sendo uma firmada em 02/03/2011 e duas em 20/09/2011 em que a Sant Elmo
Loteadora Ltda recebeu da G3 Loteamentos, Incorporações, Administrações e
Participações Ltda – CNPJ 10.332.061/0001-00, 83 (oitenta e três) lotes no valor
unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) para pagamento da execução das obras de
infraestrutura de loteamento na cidade de São Carlos do Ivaí (fls. 697 a 731).
Há registro em DOI de venda de 17 (dezessete) destes lotes pelo valor mínimo de R$
8.000,00 e máximo de R$ 75.561,17.
Em resposta ao Ofício n° 191/2015 – RFB/SAFIS/DRF/MGA/PR, o Tabelião
Designado Mauro Gomes de Moraes do 3° Tabelionato de Notas e 1° Ofício do
Registro Civil de Cianorte apresentou a escritura pública de dação em pagamento,
firmada em 25/05/2006 em que a Sant Elmo Loteadora Ltda recebeu de ISMAEL
TERCILIO VIVIANI – CPF 120.053.479-49, 33 (trinta e três) lotes no valor total de R$
26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais), ou seja, R$ 800,00 cada, para
pagamento da execução das obras de infra-estrutura no loteamento denominado
“Residencial Viviani” na cidade de Cianorte (fls. 743 a 753), com alienações de alguns
lotes, entre 2007 e 2013, por no mínimo R$ 8.000,00 e máximo R$55.900,00.
Também em resposta ao Ofício n° 191/2015 – RFB/SAFIS/DRF/MGA/PR, o Tabelião
Designado Mauro Gomes de Moraes do 3° Tabelionato de Notas e 1° Ofício do
Registro Civil de Cianorte apresentou a escritura pública de dação em pagamento,
firmada em 26/06/2008 em que a Sant Elmo Loteadora Ltda recebeu de João Batista
Mafra – CPF 004.609.319-20 e sua mulher Maria Eglê Polito Mafra, 131 (cento e trinta
e um) lotes no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) para pagamento da execução
das obras de infra-estrutura do loteamento Jardim Mafra I na cidade de Cianorte (fls.
754 a 768), com alienações de alguns lotes, entre 2010 e 2014, por no mínimo de R$
3.000,00 e máximo de R$ 180.280,00.
Outra escritura de dação em pagamento apresentada é a lavrada as fls. 123/130 do Livro
27-N em 18/12/2008 em que a Sant Elmo Loteadora Ltda recebeu de José Ademar Hohl
(CPF 140.215.799-15) Luiz Hilário Hohl (CPF 160.079.059-34), Luiz Handrey Hohl
(CPF 035.559.589-33), Gislaine Cristina Hohl (CPF 883.596.209-97), Mario Roberto
Hohl (CPF 140.218.039-07) e sua Mulher Leila Hayashi Hohl (CPF 570.148.689-34),
Marcia Maria Hohl Meneghin (CPF 629.770.599-20) e seu marido Luiz Domingos
Meneghin (CPF 278.067.749-04), 34 (trinta e quatro) lotes no valor unitário de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para pagamento da execução das obras de infraestrutura do
loteamento Residencial José Hohl, na cidade de Cianorte (fls. 769 a 776), com
alienações de alguns lotes, entre 2008 e 2013, por no mínimo R$ 8.000,00 e máximo R$
50.000,00.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

A quarta escritura apresentada é a lavrada as fls. 116/125 do Livro 35-N em 02/09/2009
em que a Sant Elmo Loteadora Ltda recebeu de Marcos Antonio de Freitas Mendonça
(CPF 914.566.309-20) e sua mulher Vania Cardoso Melsi Mendonça (CPF
033.781.509-71), Marcelo Augusto de Freitas Mendonça (CPF 037.268.549-83) e
Marcia Cristina de Freitas Mendonça Trevisan (CPF 820.796.769-20) e seu marido
Adilson Sebastião Trevisan (CPF 653.915.869-68), 49 (quarenta e nove) lotes no valor
unitário de R$ 520,00 (quinhentos e vinte Reais) para pagamento da execução das obras
de infraestrutura do loteamento denominado Residencial Santana no município de
Indianópolis (fls. 777 a 786), com alienação de um lote, conforme declarado em DOI,
pelo valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
A quinta escritura apresentada em atendimento ao Ofício 191/2015, é a lavrada as fls.
041/057 do Livro 65-N em 13/12/2011 em que a Sant Elmo Loteadora Ltda recebeu de
João Batista Mafra – CPF 004.609.319-20 e sua mulher Maria Eglê Polito Mafra, 101
(cento e um) lotes no valor unitário de R$ 3.000,00 (quinhentos e vinte Reais) para
pagamento da execução das obras de infraestrutura do loteamento denominado
JARDIM MAFRA II no município de Cianorte (fls. 787 a 805), com registro na DOI de
alienação de 02 terrenos em 01/12/2014 por R$ 52.000,00 e 01 em 13/02/2015 por R$
22.425,00.
Em atendimento ao Ofício 192/2015, a Oficial designada Juliana Carla Novello
Bernardo do Cartório Distrital de Alto Alegre apresentou a certidão da escritura de
dação em pagamento, de 16/12/2010 em que as Outorgantes Devedoras e Dadoras
Gutierrez Gardin Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 09.142.739/0001-02,
representado por Giusepe Leggi Júnior (sócio administrador da LEPAVI e Marido
de Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi – sócia administradora da Sant Elmo),
G3 Loteamentos, incorporações, Administrações e Participações Ltda, CNPJ
10.332.061/0001-00 e Tecnoville –Empreendimentos Incorporações e Participações
Ltda dão em pagamento para a Sant Elmo Loteadora Ltda, 87 (oitenta e sete) lotes pelo
valor unitário de R$ 92,00 (noventa e dois Reais) para pagamento de todos os serviços
de infraestrutura no Jardim Gutierrez na cidade de Santo Inácio-PR (fls. 806 a 820).
Deste mesmo cartório, chama a atenção, a escritura imediatamente anterior a
escritura de dação em pagamento, que é uma escritura de compra e venda (folhas
036/044 do livro 93-E), lavrada em 16/12/2010, entre as mesmas partes, referentes
a venda de 36 lotes no Jardim Gutierrez pelo valor de R$ 900,00 cada (fls. 821 a
828). Provavelmente, esta é a parte que coube a Giuseppe ao deixar a sociedade da
empresa
Gutierrez
Gardin
Empreendimentos
Imobiliárias,
ocorrida
em
27/12/2010.
Em resposta ao Ofício n° 193/2015 – RFB/SAFIS/DRF/MGA/PR, o Tabelião Flávio
Vieira do 2° Tabelionato de Notas de Cianorte apresentou a escritura pública de dação
em pagamento, firmada em 18/03/2010 às folhas 167 do livro 423-N em que a Sant
Elmo Loteadora Ltda recebeu de Norberto Cavalari – CPF 203.674.819-87 e sua esposa
Ilda Piveta Cavalari, 29 (vinte e nove) lotes no valor total de R$ 29.000,00 (Vinte e
nove mil reais), ou seja, R$ 1.000,00 cada, para pagamento da execução das obras de
infraestrutura no loteamento denominado “Residencial Palmira Miranda Cavalari” no
distrito de Vidigal, na cidade de Cianorte, como a obrigação de promover e suportar os
custos de elaboração e execuções de obras e serviços; projetos, parcelamento do solo
(loteamento) em datas de terras e toda infraestrutura necessária conforme exigido pela
legislação federal, estadual e municipal, como galerias pluviais, meio fio, rede de
eletrificação, rede de água potável, pavimentação asfáltica e as documentações
necessárias para legalização do referido empreendimento junto ao IAP (Instituto
Ambiental do Paraná), à Prefeitura Municipal de Cianorte, ao Registro Imobiliário e
demais órgãos competentes (fls. 829 a 839). Há alienações parciais entre 2011 e 2014
pela média de R$ 10.000,00.
Já a escritura pública de dação em pagamento, firmada em 19/04/2012 às folhas 084 do
livro 504-N em que a Sant Elmo Loteadora Ltda recebeu da Loteadora Martini Ltda,
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

CNPJ 09.565.099/0001-43, 45 (quarenta e cinco) lotes no valor unitário de R$ 500,00
para pagamento da execução das obras de infraestrutura no loteamento denominado
“Jardim San Martini”, na cidade de São Tomé, como a obrigação de promover e
suportar os custos de elaboração e execuções de obras e serviços; projetos,
parcelamento do solo (loteamento) em datas de terras e toda infraestrutura necessária
conforme exigido pela legislação federal, estadual e municipal, como galerias pluviais,
meio fio, rede de eletrificação, rede de água potável, pavimentação asfáltica e as
documentações necessárias para legalização do referido empreendimento junto ao IAP
(Instituto Ambiental do Paraná), à Prefeitura Municipal de Cianorte, ao Registro
Imobiliário e demais órgãos competentes (fls. 840 a 851). Destes lotes, 3 (três) foram
alienados em 27/12/2013 por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada e um em 19/12/2014
por R$ 79.050,00 (setenta e nove mil e cinquenta Reais).
A Sant Elmo Loteadora Ltda foi intimada, por meio do TIF no 02, a apresentar os
documentos comprobatórios das execuções de obras e serviços de infraestrutura dos
loteamentos Residencial José Hohl, Residencial Santana, Residencial Palmira Miranda
Cavalari, Jardim São Carlos do Ivaí, Jardim Novo Horizonte, Jardim Mafra II, Jardim
San Martini, Jardim Imperial e Jardim Gutierrez (fls. 852 a 855), e em resposta datada
de 04/12/2015 (fls. 856 a 966),apresentou 8 (oito) contratos de empreitada por preços
unitários firmada entre a SANT ELMO e a CONTERPAVI para a realização das obras
e serviços de infraestruturas nos loteamentos acima, exceto para o Loteamento Jardim
São Carlos do Ivaí para o qual afirma que não houve necessidade de execução de
infraestruturas.
Neste caso do loteamento Jardim São Carlos do Ivaí, infere-se que a Sant Elmo recebeu
graciosamente 83 (oitenta e três) lotes da G3 Loteamentos, Incorporações,
Administrações e Participações Ltda – CNPJ 10.332.061/0001-00, sem nenhuma
contraprestação, muito embora pelas escrituras públicas (fls. 697 a 731), a Sant Elmo
Loteadora e G3 Loteamentos tenham declarados que a dação em pagamento foi
decorrente da execução de obras de infraestrutura.
Devidamente intimado a apresentar cópias das notas fiscais de prestação de serviços
emitidos pela empresa Conterpavi Construções Terraplenagem Pavimentações
Ltda, CNPJ 79.124.905/0001-23, referentes aos contratos de prestação de serviço, bem
como os respectivos comprovantes de pagamento e demonstrando na contabilidade os
lançamentos correspondentes (fls. 967 a 971), a Sant Elmo respondeu que a
Conterpavi não faturou ainda as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, pelos serviços
prestados assim como não efetuou também qualquer pagamento a empresa contratada
(fls. 972 a 1015).
Na contabilidade da Sant Elmo estes lotes foram contabilizados como se fossem
adquiridos em dinheiro, lançados a crédito da conta caixa e pelo valor da escritura,
compondo em contrapartida o custo dos lotes. Ressalta-se que isto também não
representa a realidade dos fatos, tendo em vista que a Conterpavi executou os
serviços de infraestrutura e a Sant Elmo recebeu graciosamente os lotes.
Embora os contratos de prestação de serviços firmados entre a Sant Elmo e a
Conterpavi não sejam merecedores de crédito, porquanto, assinadas por pessoas
ligadas e sem nenhum tipo de reconhecimento de firma ou autenticação e sem
nenhum registro contábil, mas fazendo um paralelo entre os valores dos contratos
e os valores das escrituras (utilizados nos lançamentos contábeis) é possível ter
uma ideia dos custos que deixaram de ser lançados somente com relação a estes
loteamentos:
(...)
Consequentemente, pela não contabilização destes custos foram apurados lucros
exorbitantes e que foram utilizados para a distribuição às sócias da Sant Elmo,
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi e Paulete Leggi Fregadolli, conforme
demonstrativo abaixo:
(...)
Nestes anos-calendários, a Sant Elmo optou pela tributação do IRPJ com base no lucro
presumido e, portanto, de acordo com a legislação, a distribuição do lucro presumido,
deduzido dos tributos, é considerada isenta. Há também a possibilidade de fazer a
distribuição de acordo com o lucro contábil, porém, no caso da Sant Elmo, pelas razões
acima e outras verificadas no procedimento fiscal próprio, a contabilidade da Sant
Elmo foi considerada imprestável para servir de suporte à distribuição de lucros.
Em procedimento fiscal, através do TIF no 07, a empresa Conterpavi foi solicitada a
detalhar, minuciosamente, quando foram executados os serviços, nos loteamentos
Residencial José Hohl, Jardim Santana, Jardim Palmira Cavalari, Jardim Novo
Horizonte, Jardim Mafra II, Jardim San Martini, Jardim Imperial e Jardim Gutierrez,
bem como apresentar as respectivas notas fiscais de prestação de serviços e apresentar
documentos hábeis e idôneos que comprovem o efetivo recebimento dos serviços
prestados (fls. 138 a 143).
Com relação a execução dos serviços, a Conterpavi disse que não faturou ainda os
valores dos serviços prestados, assim como também não recebeu os respectivos valores
e informou as seguintes datas de início e de término (fls. 144 a 153):
(...)
Salienta-se que a Conterpavi apurou o imposto de renda nos anos-calendários 2011
a 2013 pelo lucro real e na sua contabilidade não houve o reconhecimento dessas
receitas.
Em resumo, a Conterpavi realizou todos os serviços de infraestrutura nos
loteamentos Residencial José Hohl, Jardim Santana, Jardim Palmira Cavalari, Jardim
Novo Horizonte, Jardim Mafra II, Jardim San Martini, Jardim Imperial e Jardim
Gutierrez, arcando com todas as despesas, sem o correspondente reconhecimento
das receitas e a Loteadora Sant Elmo recebeu “graciosamente” ou com valores
irrisórios 34 lotes do Residencial José Hohl, 49 lotes do Jardim Santana, 29 lotes do
Jardim Palmira Cavalari, 83 lotes do Jardim São Carlos do Ivaí, 35 lotes do
Jardim Novo Horizonte, 101 lotes do Jardim Mafra II, 45 lotes do Jardim San
Martini, 143 lotes do Jardim Imperial e 87 lotes do Jardim Gutierrez.
Consequentemente, a Loteadora Sant Elmo apurou lucros extraordinários que
foram distribuídos às sócias Thelma22 e Paulete23.
Portanto, a Loteadora Sant Elmo é um dos instrumentos utilizado para
distribuição de lucro do GRUPO CONTERPAVI a membros da família Leggi, no
caso para Thelma e Paulete.
(...)
A Rosa Participações é sócia das empresas Lepavi24, Locadora Verão25, Basalto
Mineração26 e Palmeiras Agropecuária27.
Conforme público instrumento de procuração lavrado às folhas 048 a 050 do Livro 380-
P do 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR em 11/11/2008 (fls. 1375 a
1379), a Rosa Participações outorgou procuração à GIUSEPPE com amplos poderes
para representar e gerenciar os seus negócios e interesses.
(...)
Assim como a Rosa Participações, a Delta Participações é sócia das empresas
LEPAVI28, Locadora Verão29, Basalto Mineração30 e Palmeiras Agropecuária31.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Conforme público instrumento de procuração lavrado às folhas 052 a 054 do Livro 380-
P do 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR em 11/11/2008 (fls. 1370 a
1374), a Delta Participações outorgou procuração à GIUSEPPE com amplos poderes
para representar e gerenciar os seus negócios e interesses.
(...)
Apesar de ser proprietária de 02 (duas) fazendas, a Palmeiras Agropecuária não
teve nenhuma receita declarada nos anos calendários 2011 a 2013.
(...)
A exploração dessas fazendas está sendo efetuada pela família Leggi, conforme as
DIRPF ́s de Giuseppe, Paulete e Maura (fls. 1389 a 1401):
(...)
Isto demonstra que a Palmeiras Agropecuária é mais uma empresa utilizada para
“blindagem patrimonial” da família Leggi.
(...)
Um dos beneficiários do GRUPO CONTERPAVI é o principal administrador do
grupo, Giuseppe Leggi Junior.
Giuseppe participa de diversas empresas como sócio, sócio administrador ou
administrador e até em Sociedade em Conta de Participação, como sócio participante e
o mais interessante é que as empresas que ele tem participação são detentoras de
patrimônio ou são muito rentáveis, como as empresas de construções que possuem
os bens, as loteadoras, além das administradoras de bens e participações:
(...)
E por outro lado, sua mãe, Maura Schiavão Leggi participa de empresas que não
tem nenhum patrimônio, que concentram grande quantidade de empregados e,
geralmente, tem prejuízos enormes, com elevado passivo tributário.
Com relação à LEPAVI, apesar de constar em suas alterações contratuais, GIUSEPPE
como administrador, somente a partir de 02/2010, este possui procuração, desde
12/06/2001, com amplos poderes para administrá-la (fls. 1345 a 1369) e a partir de
11/11/2008, passa a ter procuração da Delta Participações (fls. 1370 a 1374) e Rosa
Participações (fls. 1375 a 1379), que são sócias da LEPAVI.
GIUSEPPE também é procurador de MAURA, desde 27/06/1997 com amplos,
gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representa-la na qualidade de sócia em
quaisquer de suas empresas CONTERPAVI, PALMEIRAS AGROPECUÁRIA e
ROSA PARTICIPAÇOES, bem como pessoa física (fls. 1380 a 1381), conforme
trecho transcrito abaixo:
(...)
Além disto, conforme demonstrado no tópico 3.12, Giuseppe explora atividade rural
em propriedades pertencentes a Palmeiras Agropecuária em condomínio com Paulete
e Maura.
Em procedimento de fiscalização realizada na pessoa física (TDPF 09.1.05.00- 2015-
00065-9), para justificar o ingresso de recursos em suas contas bancárias, Giuseppe
alegou ter recebido distribuição de lucros e apresentou os seguintes contratos de
constituição de Sociedade em Conta de Participação (SCP), nos quais figura como sócio
participante e cuja integralização de sua participação seria com a execução dos serviços,
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

obras e infraestrutura do loteamento e a do sócio ostensivo, com a integralização do
terreno:
(...)
Neste mesmo cartório, chama a atenção, a escritura de compra e venda (folhas 036/044
do livro 93-E), imediatamente anterior a escritura de dação em pagamento, lavrada em
16/12/2010, entre as mesmas partes, referentes a venda de 36 lotes no Jardim Gutierrez
pelo valor de R$ 900,00 cada (fls. 821 a 828). Provavelmente, esta é a parte que coube a
Giuseppe ao deixar a sociedade da empresa Gutierrez Gardin Empreendimentos
Imobiliárias, ocorrida em 27/12/2010.
(...)
Portanto, a Conterpavi executou a pavimentação asfáltica, drenagem superficial,
galerias de águas pluviais, rede de energia elétrica, rede de água potável e rede de
esgoto sanitário nos loteamentos Jardim São Domingos e Jardim Campo Belo, arcando
com todas as despesas, sem o correspondente reconhecimento das receitas e quem
recebeu a distribuição de lucros dessas SCP ́s foi GIUSEPPE.
(...)
Portanto, em razão da não contabilização dos custos das obras de infraestruturas, o
lucro das SCP ́S ficou bastante distorcido, sendo apurado um lucro inexistente e
consequentemente, ocorreu uma distribuição indevida de lucro aos sócios.
Além disto, enfatiza-se o fato de que a Conterpavi executou a pavimentação asfáltica,
drenagem superficial, galerias de águas pluviais e rede de água potável nos loteamentos
Jardim Maringá e Jardim Monte Rey, arcando com todas as despesas, sem o
correspondente reconhecimento das receitas e quem recebeu a distribuição de lucros
dessas SCP ́s foi GIUSEPPE.
(...)
Portanto, em razão da não contabilização dos custos das obras de infraestruturas, o
lucro da Loteadora Mansano ficou bastante distorcido, sendo apurado um lucro
inexistente e consequentemente, ocorreu uma distribuição indevida de lucro aos
sócios.
Conforme cópia da página 16 do livro razão da conta reduzida 66-3 Giuseppe Leggi
Junior da conta título: 240106 Distribuição de Lucro (fl. 1336) foram distribuídos R$
230.000,00 (duzentos e trinta mil Reais) para Giuseppe em 2012.
(...)
Portanto, a Lepavi executou as obras de infraestrutura no loteamento Jardim
Maria Fernanda, arcando com todas as despesas, sem o correspondente
reconhecimento das receitas, caracterizando a sonegação fiscal.
(...)
Portanto, entre os anos de 2011 e 2012, houve o recebimento de mais de 1,5 milhões
de Reais de 2 (dois) clientes da CONTERPAVI, diretamente na conta corrente de
GIUSEPPE.
(...)
Maura é mãe de Giuseppe e Paulete e é sócia administradora da Conterpavi que teve
seu patrimônio esvaziado com a transferência de seus bens para a LEPAVI e ficou
apenas com o passivo, conforme demonstrado no tópico 3.1 e segundo consta na petição
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

inicial da Medida Cautelar Fiscal, o débito da Conterpavi totalizava R$ 35.666.004,74
(trinta e cinco milhões seiscentos e sessenta e seis mil e quatro reais e setenta e quatro
centavos).
Maura também é sócia administradora de outra empresa, cujos débitos fundamentaram
os requisitos da medida cautelar fiscal, a Construtora Conterpavi Cianorte Ltda
(CNPJ 08.878.275/0001-34)34 com débito de R$ 7.624.880,40 (Sete milhões seiscentos
e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta Reais e quarenta Centavos).
A Construtora Conterpavi Cianorte Ltda35 transferiu sua sede para Fortaleza em
25/09/2013 e em 03/10/2013, foi baixada por incorporação à empresa Conterpavi
Ceara Construao e Incorporações Ltda, CNPJ 19.012.711/0001-04 (não se trata de
erro de digitação, consta mesmo como “Construao”) que teve apenas uma declaração de
inativa no Exercício 2011.
Com a extinção da Construtora Conterpavi Cianorte, a maioria de seus empregados
foram transferidos para a Conterpavi Construções Ltda (CNPJ 17.124.123/0001-
37)36, outra empresa que tem como sócia administradora, a Maura e que já iniciou suas
atividades em 2013 e 2014 com prejuízos enormes.
Conterpavi Cianorte Construções Ltda (CNPJ 17.124.126/0001-70)37 que não teve
nenhuma receita declarada desde a sua constituição em 01/11/2012 é outra empresa que
tem como sócia administrativa, a Maura.
São empresas que concentram grande quantidade de empregados e com elevado
passivo tributário.
Em resumo, as empresas administradas pela Maura têm um passivo tributário
enorme e sem bens para responder pelos débitos e em contrapartida as empresas
com patrimônio e/ou lucrativas são administradas por Giuseppe.
Além disto, conforme demonstrado no tópico 3.12, Maura explora atividade rural em
propriedades pertencentes a Palmeiras Agropecuária em condomínio com Paulete e
Giuseppe.
Estando o seu patrimônio protegido pela “blindagem patrimonial”, através da Rosa
Participações38 e Palmeiras Agropecuária39, Maura tem o papel de administrar todas
as empresas com passivo tributário.
A bem da verdade, GIUSEPPE é procurador de MAURA desde 27/06/1997, com
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representa-la na qualidade de
sócia em quaisquer de suas empresas CONTERPAVI, PALMEIRAS
AGROPECUÁRIA e ROSA PARTICIPAÇOES, bem como pessoa física e gerenciar
os negócios da outorgante e de suas empresas (fls. 1380 a 1381).
As empresas Conterpavi Construções Terraplenagem Pavimentações Ltda,
Construtora Conterpavi Cianorte Ltda, Conterpavi Cianorte Construções Ltda e
Conterpavi Construções Ltda têm em comum, a sócia administradora Maura
Schiavão Leggi com 99,67% do Capital Social e o sócio Gilcio Bento dos Santos, CPF
281.965.039-20 com 0,33% do capital Social.
Gílcio é um ex-funcionário da filial da Conterpavi Construções Terraplenagem
Pavimentações Ltda – CNPJ 79.124.905/0003-95 de 11/1995 a 04/1996,
provavelmente, utilizado como “interposta pessoa” pelo GRUPO CONTERPAVI.
Prova disto, é que mesmo participando do capital social da Conterpavi, constam a
partir de 05/2005, vínculos empregatícios com outras empresas não relacionados ao
grupo, exercendo as funções de trabalhador de estruturas de alvenaria ou trabalhador de
montagem de estruturas de madeira e metal (fls. 1384 a 1388).
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Outro fato que chama a atenção, é que estas remunerações dos vínculos
empregatícios não foram declaradas nas DIRPF ́s apresentadas e constam apenas
rendimentos recebidos de pessoa física, típico de declaração feita por terceiros
para interposta pessoa.
(...)
Por ser um grupo complexo com empresas em seguimentos diversos e cada
empresa ou grupo de empresas têm seus papéis definidos na organização, a análise
do GRUPO CONTERPAVI não pode ser individualizada por empresa.
(...)
Estas empresas servem como instrumentos para distribuição disfarçada de lucro
do GRUPO CONTERPAVI aos seus verdadeiros sócios.
Elas se utilizam das estruturas do GRUPO CONTERPAVI para realização de
obras de infraestruturas em loteamentos e os sócios recebem graciosamente os
terrenos ou são beneficiados com distribuição de lucros de valores elevados.
(...)
Em consulta ao CNPJ da empresa, consta como atividade econômica principal da
empresa 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias e não há informações sobre
atividades secundárias.
Nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa de janeiro/2011 a
dezembro/2013, cuja amostragem seguem as folhas 3057 a 3091 deste processo
administrativo fiscal, estão discriminadas a execução dos serviços tais como
pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, reparos superficiais e profundos,
recuperação do pavimento, reperfilagem em CBUQ, usinagem de massa asfáltica,
asfalto comunitário, conservação de pavimentação, drenagem de águas pluviais, rede de
galerias de águas pluviais, terraplenagem, pavimentação e drenagem, etc.
Em resposta datada de 28/12/2015 e 15/01/2016 (fls. 3046 a 3051), a empresa
reconhece que toda a sua receita está sujeita ao regime cumulativo, tendo
apresentado inclusive a base de cálculo, sendo esta utilizada para fins de cálculo
das contribuições devidas. (fls. a 3.280 a 3.329 – destaques nossos)
Conforme se constata dos excertos supra, a Fiscalização não restringiu sua análise
aos fatos narrados pela Fazenda Nacional na Medida Cautelar Fiscal, mas procedeu a uma
extensa auditoria, com produção de inúmeros documentos e informações a partir de intimações
dos envolvidos e de terceiros (cartórios, empresas fornecedoras etc.), realização de diligências,
consultas aos sistemas internos da Receita Federal (DIPJ, DIRPF, Dimob, DCTF etc.), análise
das movimentações financeiras, das receitas/rendimentos e dos dispêndios das pessoas
envolvidas, destacando-se a criteriosa análise dos documentos contábeis e das escrituras de
imóveis.
Na auditoria, demonstrou-se, de forma inequívoca, a construção de um grupo
familiar organizado de forma a dotar de recursos financeiros e de patrimônio determinadas
empresas, participantes de licitações públicas (principalmente em prefeituras), deixando, na outra
ponta, as empresas endividadas, com robustos passivos tributários, previdenciários e trabalhistas,
mas desprovidas de recursos ou patrimônio capazes de absorver eventuais execuções.
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Algumas das empresas, inobstante participação ativa nas atividades do grupo, não
declaravam nenhuma receita em DIPJs, tendo sido demonstrado que sua existência decorria da
necessidade de se blindarem as outras pessoas jurídicas, regulares, mas apenas formalmente.
E no centro de toda a “geringonça”, os sócios, sócios administradores e os demais
administradores, com destaque para Giuseppe Leggi Júnior, destinatários dos enormes lucros
decorrentes das manobras societárias, contábeis e fiscais perpetradas com o intuito único de
burlar os controles fiscais e, por conseguinte, obter imensas vantagens financeiras e patrimoniais.
Por outro lado, segundo o julgador de piso, a configuração do grupo familiar
ilícito encontrava-se sob análise no Poder Judiciário, já tendo o juiz de 1o grau decretado a
indisponibilidade de todos os bens e direitos de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas e
procedido ao bloqueio de todas as contas/ativos financeiros/aplicações e veículos pertencentes ao
grupo (fls. 71 a 77).
Em consulta ao sítio na internet do Tribunal Regional Federal da 4a Região em
30/06/2021, constatou-se que, em 18/09/2020, foi autuada a apelação cível no 5000130-
05.2014.4.04.7003, não tendo, portanto, trânsito em julgado da ação.
No entanto, a referida cautelar fora ajuizada pela PGFN com vistas ao bloqueio
dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no Grupo Conterpavi, não se encontrando em
discussão na referida ação os lançamentos tributários sobre os quais cuidam os presentes autos.
Logo, diante do amplo trabalho de auditoria da Fiscalização, conforme acima demonstrado,
ainda que sobrevenha decisão final na esfera judicial desbloqueando os referidos bens, ela pode
não impactar o objeto deste processo; tudo a depender, logicamente, do que restar transitado em
julgado naquela esfera.
Nesse sentido, uma vez demonstrada pela Fiscalização a ilicitude das manobras e
artimanhas levadas a efeito pelo grupo (fraude e sonegação), consistentes no uso de diversas
empresas com o objetivo de fraudar o pagamento de tributos, efetuar “blindagem patrimonial” e
realizar a distribuição disfarçada de lucros aos verdadeiros sócios, cujo dolo mostrou-se
evidente, deve-se manter a imposição da multa de 150% prevista no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por inexistir previsão legal à redução da referida multa, nos termos requeridos
pelo Recorrente, afasta-se, também, esse seu pleito, uma vez que a Administração Pública se
vincula ao princípio da legalidade, atuando nos exatos termos estipulados em lei.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Afasta-se, ainda, a alegação de violação ao princípio da vedação ao confisco, uma
vez que, observando-se as normas jurídicas válidas e vigentes, os órgãos da Administração
Pública não podem afastá-las, isso em conformidade com a súmula CARF no 2.2
II. Demais Recursos Voluntários.
Conforme já apontado no introito deste voto, as matérias alegadas pelos demais
Recorrentes coincidentes com as aduzidas pela empresa Lepavi Construções Ltda. não serão
repetidas neste item, restando ora a analisar, por conseguinte, somente os seguintes pleitos: (i)
inexistência de menção a algumas das pessoas do grupo no acórdão recorrido, (ii) ausência de
intimação durante o procedimento fiscal, (iii) impossibilidade de se exigirem tributos não pagos
por terceiros, (iv) nulidade absoluta do acórdão recorrido por ausência de fundamentação
adequada acerca da ilegitimidade passiva, (v) falta de prova do interesse comum ou da
participação no fato gerador ou na chamada “blindagem patrimonial” da família Leggi e (vi)
inaplicabilidade da solidariedade do art. 124, inciso I, do CTN, em razão da ausência de
intervenção nos fatos apurados.
Analisando-se o relatório supra e as transcrições do Termo de Verificação Fiscal
(TVF) efetuadas no item I deste voto, é possível constatar que não se sustentam as alegações
acerca de inexistência de menção a algumas das pessoas do grupo no acórdão recorrido e falta de
prova do interesse comum ou da participação no fato gerador ou na chamada “blindagem
patrimonial” da família Leggi. Todas as pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo da
autuação encontram-se devidamente identificadas, constando do TVF, de forma pormenorizada,
a participação de cada uma delas na complexa artimanha arquitetada para fins de economia
ilícita de tributos e de distribuição graciosa de lucros.
Após identificar de forma ampla as engrenagens envolvendo todos os arrolados
nestes autos, nos mínimos detalhes, identificando, a partir de documentos e outras provas
colhidas durante a auditoria, a função de cada um no esquema fraudulento, a Fiscalização
fundamentou no TVF (fls. 3.335 a 3.337) a sujeição passiva solidária dos intervenientes no grupo
nos seguintes termos:
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme demonstrado no tópico 3, foram criadas diversas empresas que fazem
parte do GRUPO CONTERPAVI, com os objetivos de fraudar o pagamento de
tributos, efetuar a “blindagem patrimonial” e efetuar a distribuição disfarçada de
lucros aos verdadeiros sócios.
No tópico 3, também, há comprovação inequívoca de que a família Leggi, constituída
por Giuseppe Leggi Junior, Maura Schiavão Leggi, Thelma Cristina dos Santos Soares
Leggi e Paulete Leggi Fregadolli são os sócios proprietários e beneficiários do
GRUPO CONTERPAVI e têm interesse comum nos negócios do GRUPO
CONTERPAVI, da qual faz parte a empresa alvo do presente termo. Giuseppe Leggi
Junior é o principal administrador do GRUPO CONTERPAVI.
Conforme demonstrado ao longo deste relatório, a família Leggi transferiu os seus
bens para Rosa Participações, Delta Participações e Palmeiras Agropecuária,
numa tentativa de “blindar” seu patrimônio, porém, a família continua a
administrar diretamente todos esses bens, usufrui dos seus frutos e são utilizados

2 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

para benefícios pessoais, em prejuízo das pessoas jurídicas que detêm a
propriedade do bem e da Fazenda Pública que não consegue receber os seus
créditos tributários.
No tópico 3.1 RELACIONAMENTO CONTERPAVI-LEPAVI ficou demonstrado, a
manobra realizada para que a Conterpavi ficasse apenas com as dívidas e o seu
patrimônio fosse transferido para a LEPAVI.
Demonstra-se uma verdadeira confusão patrimonial, à medida que foram
constituídas diversas empresas com aparência distinta, porém, se utilizam de
propriedades, estruturas, equipamentos, máquinas, veículos e funcionários
pertencentes a empresa diversa daquela que efetivamente presta o serviço.
Além de tudo isto, utilizam toda a infraestrutura do GRUPO CONTERPAVI para
prestação de serviços às pessoas físicas ou jurídicas ligadas, sem nenhuma
contraprestação, tendo como objetivo, transferir lucros à família Leggi, conforme
demonstrado nos tópicos 3.9 SANT ELMO LOTEADORA LTDA e 3.13 GIUSEPPE
LEGGI JUNIOR e seus subtópicos.
Com efeito, assim dispõe o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Além disso, também o artigo 135 do mesmo Código Tributário Nacional, impõe a
solidariedade dos verdadeiros diretores gerentes ou representantes do Grupo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Deste modo, lavra-se os respectivos TERMOS DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO
TOTAL
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, com base no art. 124, inciso I, e art. 135, III,
ambos da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em desfavor dos reais
proprietários do esquema GRUPO CONTERPAVI, quais sejam:
GIUSEPPE LEGGI JUNIOR (CPF 527.682.799-00);
MAURA SCHIAVÃO LEGGI (527.686.199-49);
THELMA CRISTINA DOS SANTOS SOARES LEGGI (640.677.939-87);
PAULETE LEGGI FREGADOLLI (468.770.619-34).
Lavram-se, também, os TERMOS DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO
TOTAL
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, com base no art. 124, inciso I da Lei 5.172/66,
em desfavor das pessoas jurídicas do GRUPO CONTERPAVI:
CONTERPAVI CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 79.124.905/0001-23);
TRANSPORTADORA RODOPAV LTDA (CNPJ 11.511.290/0001-54);
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

RODOPAV CONSTRUÇÕES – EIRELI – EPP (CNPJ 07.882.082/0001-94);
LOCADORA VERÃO LTDA (CNPJ 02.841.185/0001-92);
BASALTO MINERAÇÃO LTDA (CNPJ 05.375.582/0001-04);
CONTERPAVI CEARÁ CONSTRUÃO E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ
19.012.711/0001-04)
CONTERPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 17.124.123/0001-37);
CONTERPAVI CIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 17.124.126/0001-70);
SANT ELMO LOTEADORA LTDA (CNPJ 04.678.830/0001-23);
ROSA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 00.876.610/0001-53);
DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 00.920.073/0001-00);
PALMEIRAS AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 00.874.983/0001-95).
Tais conclusões da Fiscalização foram reafirmadas pela Delegacia de Julgamento
(DRJ), conforme se verifica do relatório do acórdão recorrido, reproduzido em parte no relatório
deste acórdão, bem como do voto condutor a quo, onde consta o seguinte:
Em todas as impugnações apresentadas pelas responsabilizados, as fls. 3704 e
seguintes, basicamente são repisadas as alegações da Autuada, já enfrentadas neste
voto, em especial a conclusão de que se trata de um grupo econômico irregular e
contestada a responsabilização, sob o entendimento que não restou comprovado o
interesse comum ou ilicitudes na administração das empresas. Ao final todos os
responsabilizados pleiteiam, basicamente (verbis):
"Reconhecer a nulidade do lançamento em tela, haja vista a notória
ilegitimidade da Impugnante em figurar na qualidade de responsável solidária
dos tributos devidos pelo sujeito passivo principal;
REQUER seja deferido a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a pericial, pelas razões expostas nesta peça
impugnatória"
As alegações dos ilustres representantes dos responsabilizados não podem aqui
prevalecer haja vista que, conforme já esclarecido a matéria está submetida à apreciação
do judiciário na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003 que tramita na 5a
Vara Federal de Maringá - PR.
Outrossim, restou comprovado pela Fiscalização que todas as pessoas físicas
beneficiaram-se diretamente dos tributos que deixaram de ser recolhidos pelo
GRUPO CONTERPAVI.
Parece-me claro, então, o interesse comum na situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal (art. 124, I, do CTN), que, no final das contas, são os tributos,
dolosamente omitidos, que foram repassados aos impugnantes.
Portanto, independentemente de lei específica nesse sentido, os impugnantes
supracitados são solidariamente obrigados nos termos do art. 124, inciso I, do
CTN. Corrobora esse entendimento a lição de Hugo de Brito Machado1:
“As pessoas com interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação de pagar um tributo são solidariamente obrigadas a esse pagamento,
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

mesmo que lei específica do tributo em questão não o diga. É uma norma geral,
aplicável a todos os tributos.
[...]A existência de interesse comum é situação de fato que somente em cada
caso pode ser examinada. Independe de previsão legal. Nem pode a lei dizer
que há interesse comum nesta ou naquela situação, criando presunções. Se o faz,
o preceito vale por força do inciso II do art. 24, que admite sejam consideradas
solidariamente obrigadas pessoas sem interesse comum. Mas haverá defeito de
técnica legislativa, que deve ser evitado.”
Veja que a hipótese do art. 124, I, do CTN diz respeito à ligação de terceiro ao fato
gerador por força de interesse econômico ou jurídico:
Ementa: [...] I. As pessoas que têm interesse comum na situação que se constitui
fato gerador da obrigação principal estão obrigadas solidariamente. [...] II. Nos
moldes do CTN, art. 124, a hipótese legal diz respeito à ligação do terceiro, de modo
direto, por força de interesse jurídico ou econômico, à situação prevista como fato
gerador da obrigação tributária.....” (TRF-4a Região. AC 1999.04.01.002788-5/RS. Rel.:
Des. Federal Márcio Antônio Rocha. 2a Turma. Decisão: 04/05/00. DJ de 19/07/00, pp.
154/155.).
Essa solidariedade estabelecida no art. 124, I, do CTN coexiste com a responsabilização
pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
Estando então configuradas as hipóteses de aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN e a
prática dolosa, entendo ser cabível a exigência da multa de ofício no percentual de
150% prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430/96, inclusive em relação aos
responsabilizados. Isso porque ambos artigos estão submetidos à regra geral do
capítulo específico sobre a matéria, contida no art. 128 do CTN, ou seja, a
responsabilidade é sobre o crédito tributário, incluindo, assim, as penalidades
pecuniárias.
A possibilidade de responsabilização solidária na lavratura do auto de infração, é
questão pacificada no âmbito do PAF, tanto assim que o Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais - CARF editou a Sumula no 71, cujo enunciado dispõe:
Súmula CARF no 71: Todos os arrolados como responsáveis tributários na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Portanto, cumpre manter integralmente as responsabilidade tributárias de todos os
arrolados sobre os tributos devidos pela empresa CONTERPAVI.
Nesse sentido, afastam-se as seguintes alegações dos Recorrentes solidários: (i)
inexistência de menção a algumas das pessoas do grupo no acórdão recorrido, (ii)
impossibilidade de se exigirem tributos não pagos por terceiros, (iii) nulidade absoluta do
acórdão recorrido por ausência de fundamentação adequada acerca da ilegitimidade passiva, (iv)
falta de prova do interesse comum ou da participação no fato gerador ou na chamada “blindagem
patrimonial” da família Leggi e (v) inaplicabilidade da solidariedade do art. 124, inciso I, do
CTN, em razão da ausência de intervenção nos fatos apurados.
Tal conclusão encontra-se em conformidade com a jurisprudência da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme se verifica das ementas a seguir
transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO.
ADMINISTRADOR.
PROCURADOR/PREPOSTO. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
DEMONSTRAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse econômico
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos
do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
administradores de fato da empresa (preposto), mas detinha conhecimento e sabia
o que ocorria, portanto tinha consciência do valor da receita e tirou proveito dos
lucros auferidos. (Acórdão no 9303-011.470, rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, j.
20/05/2021 – g.n.)
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Aplica-se a responsabilidade solidária, prevista no art. 124, inc. I, do CTN, nas
situações em que comprovada a existência de interesse comum. No presente caso são
suficientes para a sua aplicação a comprovação de que as duas empresas possuíam
a mesma atividade, os mesmos sócios de direito, o mesmo real beneficiário e
funcionavam concomitantemente no mesmo endereço. (Acórdão no 9303-011.260,
red. Andrada Márcio Canuto Natal, j. 18/03/2021 – g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. IMPUTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É cabível a responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I,
do CTN, quando é constatada a existência de pessoas diretamente beneficiadas por
recursos financeiros ou patrimoniais fornecidos pelo contribuinte. (Acórdão no
9303-011.262, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, j. 16/03/2021 – g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes,
que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios da empresa,
mas detinham conhecimento e sabiam o que era produzido e vendido, portanto
tinham consciência do valor da receita e se aproveitaram dos lucros auferidos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Cabível a atribuição da responsabilidade ao contador, na condição de preposto, quando
tenha praticado, conscientemente, atos que configuram crimes contra a ordem tributária
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-010.100 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724707/2016-03

e, consequentemente, infração à lei. (Acórdão no 9303-011.104, red. Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, j. 19/01/2021 – g.n.)
Resta analisar a alegação relativa à ausência de intimação durante o procedimento
fiscal de alguns dos responsáveis solidários.
A súmula CARF no 46 assim dispõe: “O lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, tendo o Fisco obtido todas as informações necessárias à apuração
das contribuições e à demonstração da existência de um grupo ilícito envolvendo todos os
arrolados, torna-se desnecessária a intimação prévia de todos os sujeitos que compõem o polo
passivo da autuação, precipuamente se se considerar a confusão patrimonial, organizacional e
societária já demonstrada, razão pela qual afasta-se, também, esse pleito dos responsabilizados.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer dos recursos interpostos por
Giuseppe Leggi Júnior e Thelma Cristina S. S. Leggi, por intempestivos, e, quanto aos demais
recorrentes, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento aos Recursos
Voluntários.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 4231
DF CARF MF
Original